Tribunal: STM
Processo: 7000194-82.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Sobre o delito de lesão corporal descrito no art. 209 do Código Penal Militar, o verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de outro ser humano. A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o dano físico (anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações, feridas, mutilações e equimoses. Conforme disposto no § 1º do citado dispositivo, ocorre lesão corporal grave quando se produz, dolosamente, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. O conceito de ocupação é sob o prisma funcional, e não econômico, e a ocupação habitual não se refere especificamente ao trabalho do ofendido, mas às suas ocupações da vida em geral: asseio corporal, recreação, lazer e demais atividades de natureza lucrativa ou não lucrativa. Se por um lado é fato que o Acusado não planejou o evento danoso sofrido pelo Ofendido, ou seja, não agiu com dolo direto de causar a lesão, a análise das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa, como bem descreveu a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, tampouco conduz ao entendimento de que ele teria agido culposamente. Afinal, os autos evidenciam que foi o Réu quem entregou o artefato explosivo ao Ofendido, tendo retirado a fita isolante aplicada pelo militar responsável pela instrução, sendo oportuno destacar que o referido graduado assim procedeu justamente para evitar a detonação da granada. Ainda que o Réu não possuísse especialização em granadas, não se pode afirmar, como tenta induzir o Órgão defensivo, que ele não agiu com dolo na sua conduta por não ter conhecimento sobre eventual consequência do manuseio do artefato. Vale dizer que a explosão do artefato que lesionou o Ofendido não decorreu de fatalidade, tampouco de eventual falha do equipamento, ou mesmo da omissão dos militares mais graduados que se encontravam presentes na instrução, mas sim, de uma conduta voluntária do Réu, cujas consequências eram e deveriam ser previsíveis para um militar experiente, que figurava como instrutor e que, tendo realizado curso na área de controle de distúrbios, tinha conhecimento relacionado ao manuseio e emprego de granadas, em especial quanto aos cuidados ao manipulá-las. Portanto, embora a conduta do Réu tenha se pautado na ausência do dever de diligência exigido pela norma, o qual restou consubstanciado pela imprudência (prática de um fato perigoso) ou pela negligência (ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado), caracterizando-se a presença da inobservância do cuidado objetivo, quanto aos requisitos relativos às previsibilidades objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta. Considerando a condição de militar experiente e treinado para o manejo de artefatos desse tipo, no contexto das circunstâncias delineadas nos autos, não se admite cogitar eventual ausência de previsão, restando afastado, portanto, o requisito da previsibilidade subjetiva, e por via de consequência a culpa. Se por um lado, o Réu não teve a intenção de causar a lesão no Ofendido, por outro, assumiu o risco de produzi-la, configurando-se o que a doutrina convencionou denominar dolo eventual. Reconhecido o dolo na conduta do Réu, resta prejudicada a análise da tese defensiva remanescente dando conta de que seria aplicável o Perdão Judicial. Nada obstante essa prejudicialidade, ainda assim a aplicação desse instituto não encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito descrito no art. 209 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos termos do artigo 129, § 8º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, por não se tratar de omissão legislativa. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000194-82.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000194-82.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO
CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO.
PERDÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Sobre o delito de lesão corporal descrito no art. 209 do Código Penal
Militar, o verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica
de outro ser humano. A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o
dano físico (anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações,
feridas, mutilações e equimoses.
Conforme disposto no § 1º do citado dispositivo, ocorre lesão corporal
grave quando se produz, dolosamente, incapacidade para as ocupações habituais por
mais de trinta dias. O conceito de ocupação é sob o prisma funcional, e não
econômico, e a ocupação habitual não se refere especificamente ao trabalho do
ofendido, mas às suas ocupações da vida em geral: asseio corporal, recreação, lazer e
demais atividades de natureza lucrativa ou não lucrativa.
Se por um lado é fato que o Acusado não planejou o evento danoso
sofrido pelo Ofendido, ou seja, não agiu com dolo direto de causar a lesão, a análise
das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa, como bem descreveu a
Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, tampouco conduz ao entendimento de que
ele teria agido culposamente. Afinal, os autos evidenciam que foi o Réu quem
entregou o artefato explosivo ao Ofendido, tendo retirado a fita isolante aplicada
pelo militar responsável pela instrução, sendo oportuno destacar que o referido
graduado assim procedeu justamente para evitar a detonação da granada.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que o Réu não possuísse especialização em granadas, não se
pode afirmar, como tenta induzir o Órgão defensivo, que ele não agiu com dolo na
sua conduta por não ter conhecimento sobre eventual consequência do manuseio do
artefato.
Vale dizer que a explosão do artefato que lesionou o Ofendido não
decorreu de fatalidade, tampouco de eventual falha do equipamento, ou mesmo da
omissão dos militares mais graduados que se encontravam presentes na instrução,
mas sim, de uma conduta voluntária do Réu, cujas consequências eram e deveriam
ser previsíveis para um militar experiente, que figurava como instrutor e que, tendo
realizado curso na área de controle de distúrbios, tinha conhecimento relacionado ao
manuseio e emprego de granadas, em especial quanto aos cuidados ao manipulá-las.
Portanto, embora a conduta do Réu tenha se pautado na ausência do
dever de diligência exigido pela norma, o qual restou consubstanciado pela
imprudência (prática de um fato perigoso) ou pela negligência (ausência de
precaução ou indiferença em relação ao ato realizado), caracterizando-se a presença
da inobservância do cuidado objetivo, quanto aos requisitos relativos às
previsibilidades objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o
cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação
concreta.
Considerando a condição de militar experiente e treinado para o
manejo de artefatos desse tipo, no contexto das circunstâncias delineadas nos autos,
não se admite cogitar eventual ausência de previsão, restando afastado, portanto, o
requisito da previsibilidade subjetiva, e por via de consequência a culpa.
Se por um lado, o Réu não teve a intenção de causar a lesão no
Ofendido, por outro, assumiu o risco de produzi-la, configurando-se o que a doutrina
convencionou denominar dolo eventual.
Reconhecido o dolo na conduta do Réu, resta prejudicada a análise da
tese defensiva remanescente dando conta de que seria aplicável o Perdão Judicial.
Nada obstante essa prejudicialidade, ainda assim a aplicação desse
instituto não encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito descrito
no art. 209 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos
termos do artigo 129, § 8º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá
deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente
de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, não sendo possível a
sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, por não se tratar de omissão
legislativa.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu negar provimento ao
Recurso defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) fará declaração de voto. Presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Giovanni Rattacaso.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 13 de dezembro de 2022, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, por
maioria de votos, “(...) tendo em conta o voto médio, CPPM, art. 435, par. Único
(...)”, condenou o ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO à pena de 2
(dois) ano de reclusão, como incurso no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar,
com as agravantes do artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Estatuto Repressivo
Castrense, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional incialmente aberto em caso de cumprimento da
reprimenda.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 23 de março de
2021, nos seguintes termos:
“(...) Em 30 de outubro de 2018, na área de acampamento da Base Aérea dos
Afonsos (BAAF), durante atividade de campanha do Curso de Formação de Soldado
(CSFD), o denunciado, Cb Venâncio, entregou granada de efeito moral sem o pino
ao Soldado Mikael Alves Gomes (ofendido) e ordenou que ele a segurasse, já que
estava rindo de outro soldado que havia dormido durante a instrução. Na ocasião, o
Cb Venâncio advertiu o S2 Mikael de que se soltasse a granada, machucaria muitas
pessoas. Então, com a granada em mãos, o soldado retornou ao seu lugar e se
sentou.
Em seguida, o Sgt Assis notou que o S2 Mikael estava segurando uma granada, o
que não deveria ocorrer, visto que o soldado em comento não possuía expertise para
manuseio de tal artefato. Desse modo, solicitou ao soldado que se levantasse e lhe
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregasse a granada. Após recebê-la, o Sgt Assis a envolveu com fita isolante,
entregou ao Cb Venâncio e pediu que a guardasse. Ato contínuo, pediu ao soldado
Mikael que fosse limpar a galinha.
Contudo, ao fim da tarefa designada pelo sargento, o S2 Mikael retornou às
atividades de instrução, apresentando-se ao mais antigo, o Cabo Venâncio.
Contrariando as determinações anteriores do Sgt Assis, e sem sua ciência, o Cb
Venâncio entregou novamente a granada ao S2 Mikael, sem a fita isolante e sem o
pino.
Enquanto portava o objeto, o ofendido cochilou e deixou a granada cair, o que
ocasionou a explosão que o lesionou.
Em razão disso, rapidamente os militares Sgt Do Vale, Cb Jesus e o Sgt Assis
direcionaram-se ao local, tendo a Sgt D. Azevedo prestado os primeiros socorros ao
soldado. Logo após, o S2 Mikael foi encaminhado ao Hospital da Aeronáutica
(HAAF), e, em seguida, transferido ao Hospital da Aeronáutica do Galeão (HFAG),
onde realizou cirurgia para amputação da falange distal do quarto dedo da mão
direita.
No hospital, voluntariou-se o Cb Venâncio a substituir o Cb Jesus e pernoitar no
local como companhia do ofendido. Após o soldado Mikael acordar, o denunciado o
persuadiu a relatar o ocorrido de forma diferente, isto é, como se o próprio soldado,
de forma independente (sem a ordem do Cb Venâncio), tivesse retornado à instrução
e pegado voluntariamente a granada.
Naquela manhã, o Tenente Carlos Henrique, responsável por elaborar a parte
ocorrência, chegou ao quarto do Hospital onde estava internado o S2 Mikael para
colher seu depoimento. Nesse momento, enquanto o ofendido descrevia os fatos, o
Cabo Venâncio o interrompeu explicando que o soldado achou que tivesse que
pegar novamente a granada, o que foi confirmado pelo ofendido.
Contudo, o Sgt Assis, suspeitando de que o ofendido não tivesse declarado a
verdade em seu depoimento, foi ao Hospital para conversar com ele. Na ocasião, o
ofendido acabou admitindo que a granada lhe foi novamente entregue pelo Cb
Venâncio. O Sgt Assis enconrajou-o a contar a verdade. E assim, foi tomado novo
depoimento do S2 Mikael, dessa vez, livre de coação.
Submetida a exame pericial, a granada em questão foi descrita em laudo técnico
como “granada outdoor lacrimogênea, GL 305/I-REF”, pertencente ao estoque da
Esquadrilha de Material Bélico da ALA 11. Quanto ao “grau de letalidade” foi
esclarecido que “seu uso inadvertido poderá causar lesões ou até mesmo a morte”,
sendo classificada como material de manuseio restrito a especialistas. (Evento 1,
Doc. 19).
O exame de corpo de delito reconheceu a amputação da falange distal do 4º dedo
da mão direita provocada por “artefato explosivo (granada de gás lacrimogêneo)”,
o que ocasionou incapacidade superior a 30 dias, sem perigo de vida. Todavia, o
ofendido “apresentará debilidade e restrição funcional parcial (<5%), permanente,
do 4º dedo da mão direita”. (Evento 78, Doc. 2).
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos acima descritos são corroborados pelos depoimentos colhidos no IPM, os
quais apontam que o Cabo Venâncio foi quem ordenou que o ofendido segurasse a
granada, inclusive no segundo momento, após o Sgt Assis ter retirado o artefato do
ofendido e ordenado ao ora denunciado que o guardasse.
Nesse sentido, destacam-se trechos dos testemunhos dos militares a seguir:
“Que estavam todos sentados e o S2 Mikael veio a cochilar ou brincar durante a
instrução. Nesse momento, o CB Venâncio chamou-o e entregou a granada em sua
mão. Momentos após, o Sgt Assis ordenou que o mesmo fosse participar da
instrução limpando a galinha, tomando-lhe a granada da mão e passando fita
isolante. Momentos após, entregaram-lhe a granada novamente, vindo a explodir
logo em seguida” (...) “Perguntado se algum instrutor repreendeu o Cb Venâncio
por ter dado a granada ao S2 Mikael, respondeu que o Sgt Assis, dando uma bronca
no Cb Venâncio”. “Perguntado se algum instrutor viu o Cb Venâncio entregar
novamente a granada ao S2 Mikael, respondeu que não pode afirmar, mas que todos
tinham condições de ver, pois o Cb Venâncio estava em uma ‘rodinha’ com os
demais instrutores antes de sair para entregar a granada”. ( S2 Paulo Vinicíus
Santos da Rosa)
“Respondeu que estavam na instrução de sobrevivência, quando o Cb Venâncio viu
o S2 Mikael rindo. Ato contínuo, chamou-o e entregou uma granada em sua mão. Ao
ver a cena, o Sgt Assis tomou-lhe a granada e o ordenou que fosse auxiliar na
instrução limpando galinha e passou fita isolante na mesma. Quando o S2 Mikael
retornou, o Cb Venâncio deu-lhe novamente a granada. Ressaltou o depoente que
nenhum instrutor estava olhando na hora que o Cb Venâncio fez a entrega e que ao
entregar proferiu trecho do filme “Tropa de Elite”, sendo estas palavras; “O 127, se
você dormir, você vai se explodir, me explodir e explodir o turno todo”. Após
retornar a seu lugar, com a granada na mão e já sentado, cochilou, deixando a
granada cair. Tentou pegá-la novamente, quando a mesma explodiu.” “Perguntado
sobre sua posição relativa ao S2 Mikael, respondeu que estava em sua lateral
direita a uma distância suficiente para ouvir as palavras do Cb Venâncio e até
mesmo ver seu dedo ‘voando’.” ( S2 Yuri Ramos Louback)
“Nesse momento, o Cb Venâncio viu o S2 Mikael rindo do guerreiro que estava
“torando” e lhe perguntou: “vai continuar rindo” e achando-se no direito de agir
semelhantemente ao “Capitão Nascimento”, no filme “Tropa de Elite”, tirou o pino
da granada e entregou ao S2 Mikael. [...] Passado um tempo e chegada a hora de
matar o animais para servir no sopão, o Sgt Assis, que estava no fundo, atrás da
tropa, veio procurando voluntários para auxiliar na limpeza dos animais,
escolhendo para isso o S2 Mikael. [...] O Sargento Assis, ao perceber, retirou a
granada de sua mão e passou fita isolante, deixando-a sobre banquinho de madeira
atrás dos assentos dos recrutas. Ao terminar a limpeza da galinha, o S2 Mikael foi
orientado a voltar para seu assento. Nesse momento, em que Sgt Assis não estava
mais na área de instrução, o Cb Venâncio viu que o S2 Mikael estava sem a granada
na mão perguntou quem tinha pegado. Por estar nervoso e falar rápido, não
conseguiu explicar que o Sgt Assis havia feito. O Cb Venâncio viu onde estava a
granada, retirou a fita isolante e a entregou, novamente, ao S2 Mikael, voltando ao
estado de apreensão”. ( S2 Carlos Henrique Franza Rezende)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ao chegar no local da oficina de sobrevivência, instrução ministrada pelo Sgt
Delcinei, estando presente o Tenente Carlos Henrique, bem como os demais
instrutores, entregou a granada nas mãos do Cb Venâncio e ordenou guardá-la na
área de material, onde estavam depositando todos os materiais de instrução.
Momentos após, ao perceber que alguns recrutas estavam cochilando durante a
instrução, ficou acordando-os até perceber que o S2 Mikael estava segurando a
granada em sua mão. Na tentativa de não expor o Cb Venâncio na frente dos demais
recrutas por poder haver entregue a granada a um recruta, designou o S2 MikaeI
(recruta 127) e seu “canga” (recruta 126) para auxiliarem na instrução, limpando
as galinhas para preparação do sopão. Ato contínuo, pegou a granada e perguntou
aos instrutores se eles tinham visto a fita isolante. Após encontrar a fita, passou
cinco voltas na haste de segurança, uma vez que havia sido removido o pino de
segurança da mesma. Entregou-a ao Cb Venâncio e deu-lhe uma ordem direta,
dizendo ‘recoloque o pino e guarde essa PORRA’.” ( 3° SGT Maurício de Assis
Alves)
Ao entregar a granada ao S2 Mikael, o Cb Venâncio criou e aceitou o risco da
superveniência do resultado, isto é da explosão e da consequente lesão corporal no
soldado. E o fez de forma livre e consciente, tanto assim, que advertiu o S2 Mikael
de que, caso soltasse a granada, esta explodiria, podendo lesionar a ele próprio e
aos colegas. Ademais, o Cb Venâncio foi expressamente orientado pelo 3º Sgt Assis
a guardar a granada, tendo este, inclusive, a envolvido com fita isolante, de forma a
evitar o risco de explosão acidental. No entanto, o denunciado, novamente entregou
a granada ao ofendido sem fita isolante e sem o pino. Assim, agindo, o denunciado
atuou com dolo eventual em relação ao resultado lesão corporal.
Dessa forma, deve responder pelo crime do art. 209, parágrafo segundo, já que a
amputação parcial do dedo constituiu, inequivocamente, deformidade duradoura.
Ademais, estão presentes as circunstâncias agravantes do art. 70 , II, al; alínea “a”
(motivo fútil) e alínea “e” ( mediante explosivo).
Nesse diapasão, requer este Órgão Ministerial que a referida denúncia seja
recebida em sua íntegra com a finalidade de julgar e processar o Cabo Filippe
Nascimento Venâncio como incurso no artigo 209, § 2º c/c art. 70, II, “a” e “e” do
CPM. (...)”.
Constam do Inquérito Policial Militar, que subsidiou a Ação Penal
Militar, entre outros, os seguintes documentos:
1) Nota de Serviço da Ala 11, de 28 de setembro de 2018, relativa à
Atividade de Campanha do Curso de Formação de Soldados da 2ª/2018 do GSD-RJ,
na qual consta o ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO como instrutor
das orientações sobre Camuflagem e Segurança das Instalações, bem como que “(...)
6.6 Deverão ser cumpridos os procedimentos previstos na ICA 205-42 -
Procedimentos Gerais de Segurança Aplicáveis aos Treinamentos, Cursos e Estágios
(...)”;
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Cópia da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 205-42 –
Procedimentos Gerais de Segurança Aplicáveis aos Treinamentos, Cursos e Estágios,
a qual determina que:
“(...) 2.2.5 Nos treinamentos, somente devem ser executadas as atividades previstas.
É inadmissível a submissão de participantes a exercícios que ultrapassem o limite
suportável pela fisiologia humana, bem como a situações de risco desnecessárias
para a finalidade do treinamento. Pela própria natureza perigosa da atividade, não
pode haver improvisação ou imprudência nos treinamentos especiais.
(...)
2.2.12 Em qualquer tipo de instrução deve ser providenciado o uso de equipamentos
de proteção individual adequados à situação, ao grau e à natureza do perigo a que
os participantes estejam submetidos, bem como pessoal s ciente para a segurança e
o socorro imediato.
(...)
2.2.18 As medidas corretivas permitidas deverão constar dos documentos que
regulam a execução do curso, treinamento ou instrução, não se do permitida a
aplicação, a título de medida corretiva, de qualquer punição que inclua castigos
físicos, trotes, brincadeiras de cunho pejorativo ou constrangimentos pessoais (...)”
(Grifos nossos);
3) Laudo Técnico elaborado por 2 (dois) militares da Esquadrilha de
Material Bélico da Ala 11, de 29 de maio de 2019, o qual consignou:
“(...) 1- OBJETIVO
Atendendo a solicitação contida no Of nº: R-O 2I1PM/ALA11, de 27 MAIO 2019, do
Encarregado do IPM, o presente relatório tem como objetivo atestar quanto às
questões técnicas da GRANADA OUTDOOR LACRIMOGÊNEA, GL 305/I-REF, em
seu aspecto operacional e de segurança.
2- OBJETO
O objeto das questões do presente Laudo é a GRANADA OUTDOOR
LACRIMOGÊNEA, GL 305/I-REF, pertencente ao estoque da Esquadrilha de
Material Bélico da ALA 11.
3- QUESITOS DEMANDADOS PELO OF nº: R-002/ PM/ALA11 de 27 MAIO 2019.
a) Grau de letalidade:
Resposta: Segundo informação técnica do fabricante, em folheto anexo, a granada
GL-305 é um artefato não-letal, se utilizado conforme as normas técnicas, porém
seu uso inadvertido poderá causar lesões ou até mesmo a morte, conforme
asseverado naquele manual.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Impacto que causa:
Resposta: Conforme informação do manual do fabricante, a granada GL-305 foi
desenvolvida para ser utilizada em operações de controle de distúrbio e combate à
criminalidade. Possui grande efeito atordoante provocado pela detonação da carga
explosiva, associado ao efeito do agente lacrimogêneo.
c) Raio de alcance, depois de deflagrada:
Resposta: Segundo indicação do fabricante, a granada GL 305 deve ser lançada
para detonar à distância mínima de 10 metros dos infratores da lei (objetivo).
Podendo causar lesões à curta distância.
d) Tempo estimado para deflagração, após a retirada do pino:
Resposta: Segundo informações do manual do fabricante e do corpo do item, o
tempo de retardo após o acionamento do dispositivo do percussor é de 2 a 3
segundos.
e) Material que constitui o invólucro da granada:
Resposta: Segundo informação do fabricante, o material do corpo é feito de
elastômero na cor vermelha.
f) Conteúdo interno da granada
Resposta: Segundo manual do fabricante, o conteúdo da granada é composto de um
misto explosivo de baixa velocidade e uma carga de CS
(ortoclorobenzalmalononitrito) em pó.
g) Manual de emprego da granada
Resposta: Cópia do manual do fabricante será anexada ao presente laudo.
h) Exigências para transporte e manuseio
Resposta: Segundo o manual do fabricante a Granada GL 305/I-REF é classificada
sob o Código de compatibilidade 1.4G, devendo ser transportada em embalagem
própria e com itens compatíveis, segundo o MCA 135-2 (Segurança com explosivos)
(...)”;
4) Ficha de Parecer Especializado da Clínica de Ortopedia do Hospital
de Força Aérea do Galeão, elaborado por 2 (dois) médicos militares em 25 de
fevereiro de 2021, que consignou:
“(...) b) HISTÓRICO DA DOENÇA ATUAL:
Militar refere amputação traumática devido a explosão de artefato em 30/10/2018
com perda da falange distal do 4º dedo da mão direita, lesão corto contusa na
região tênar junto da Zona III de Verdan e lesão ligamentar metacarpotrapezoidal.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
g) DIAGNÓSTICO: CID: S68.1
Amputação traumática / Sequela de amputação.
(...)
3 - A ofensa resultou em incapacidade por mais de 30 dias, porém sem perigo de
vida. No entanto, apresentará debilidade e restrição funcional parcial (<5%),
permanente, no 4º dedo da mão direita.
4 – A perda da falange distal do 4º dedo da mão direita do paciente não implica em
incapacidade permanente para o trabalho, é enfermidade incurável e deformidade
permanente. Não implica em perda de sentido e determina perda de função leve
(<5%) do 4º quirodáctilo da mão direita. Não leva à inutilização do membro direito
(...)” (Grifos nossos).
Em 8 de abril de 2021, a Denúncia foi recebida, tendo sido o Réu
regularmente citado em 22 de junho de 2021.
Em Audiência realizada por videoconferência em 30 de setembro de
2021, presente o Acusado, assistido pela Defensoria Pública da União, foi inquirido
perante o Juízo de primeiro grau, o Ofendido Sd Aer Mikael Alves Gomes, que
declarou:
“(...) MPM: O Senhor poderia nos contar, aqui, a versão dos fatos?
OFENDIDO: A gente estava, aparentemente, no último dia, à tarde, a gente estava
na instrução de sobrevivência e, aí, eu acabei dando uma cochilada. É dividido por
esquadrilha, aí, o S1 que tomava conta da minha esquadrilha viu que eu estava
dormindo e falou para o Cb Venâncio. Cb Venâncio me chamou e pediu para eu
pagar dez flexões como punição e pediu para eu sentar. Depois de um tempo, um
garoto da minha turma estava dormindo e eu acabei conversando com o garoto do
meu lado, Marlon, falando que tínhamos que acordar ele (sic), senão, iria todo
mundo pagar flexão. Aí, nessa hora, o Cb Venâncio viu eu conversando e me
chamou. Na hora, o Cb Enedito até falou assim: “de novo boca de veludo?” e me
chamou para perto e estendeu a palma da mão dele e pediu para que eu batesse
com o meu rosto. E, aí, depois, o Cb Venâncio me deu a granada e perguntou se eu
já havia visto o filme tropa de elite e eu respondi que sim. Aí, ele me deu a granada
e mandou eu segurar, tirou o pino e falou: “se você soltar você vai me explodir, se
explodir e explodir o turno todo” que era a mesma frase que o Capitão Nascimento
havia falado. Todo mundo ficou rindo e eu sentei com ela. No momento, eu não
achei que ela fosse verdadeira, de fato, porque nós não tínhamos tido instrução de
manuseamento, a gente só tinha cheirado muito gás, mas, até então, foi a primeira
vez que eu olhei uma granada, de perto, na minha mão. Sentei com ela, nisso, o
instrutor, Sargento Delcinei, pediu que a gente tirasse o coturno para fazer a
limpeza dos pés, aí, eu tirei a granada da mão esquerda e passei para a mão direita.
Eu já estava suando já, estava muito tempo com ela na mão, passei para a mão
direita, nisso, o Sargento Assis viu eu (sic) com a granada na mão. Ele tinha saído
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no momento e quando ele voltou, ele me viu com a granada e me chamou para perto
e falou assim: “o 127 avança, aqui!”. Aí, ele pegou a granada da minha mão, pediu
fita isolante para alguém da instrução, passou a fita isolante e pediu para o Cb
Venâncio guardar e disse: “pô, Venâncio, não dá para ninguém não, senão vai dar
merda.” E pediu para eu matar a galinha junto com o meu canga que era o 126, o
Matheus Bonzada. Aí, eu fui lá fazer a limpeza e ele falou assim: “quando terminar,
volte que eu quero falar com o Senhor” e eu respondi: “sim Senhor Sargento”.
Terminei a limpeza e quando eu voltei o mais antigo era o Cb Venâncio. Eu me
apresentei a ele e disse que o Sargento Assis havia dito que queria falar comigo e
ele respondeu: “não, não, era para te dar a granada”. Eu respondi que o Sargento
Assis não havia falado que era para me dar a granada e o Cb Venâncio disse: “não,
não, é para te dar a granada sim.”. E ficou fazendo uma pressão. Eu peguei, na
hora, com medo, cansado e sentei com ela. Quando eu sentei com ela, eu acabei
cochilando com ela na mão. Eu já estava muito cansado, era o segundo dia que eu
não tinha dormido direito, então, ela acabou explodindo. Quando eu fui levantar
para tentar jogar ela (sic) para o alto, eu vi que ia explodir, ela explodiu na minha
mão.
(...)
MPM: E o Senhor tinha algum treinamento, instrução sobre o manuseio dessa
granada?
OFENDIDO: A gente não teve. A gente cheirou muito gás em si, mas quando o
pessoal da instrução acionava. A gente não chegou a pegar. Tanto que, na época, a
granada acho que era amarela, amarela não, vermelha. Era uma cor que, quando
eu olhei, eu achei que era fake, que não era verdadeira. Por isso que, na dúvida, eu
fiquei segurando porque achei que era uma granada de brincadeira, que não era de
verdade.
MPM: ele te deu, numa primeira vez, essa granada, chegou o sargento e a retirou
das suas mãos?
OFENDIDO: É. Ele me chamou e falou assim: “ô 127 me dá essa granada!”. Pediu
para alguém da instrução fita isolante, passou fita isolante na granada, pediu para
o Cb Venâncio guardar e falou assim: “vai lá matar a galinha” porque ninguém
queria fazer a limpeza da galinha. Então, eu fui fazer a limpeza e ele falou assim:
“quando você terminar, volta, aqui, que eu quero falar com o Senhor”. Aí eu falei:
“Sim, Senhor, Sargento!”. Aí, quando eu voltei, o Sargento não estava lá e quem era
o mais antigo era o Cabo. Aí, eu falei: “Cb, com licença, o Sargento pediu para eu
voltar” e o Cabo respondeu: “é para eu te dar a granada”, aí, eu falei: “não,
Senhor!”. E o Cabo respondeu: “É para te dar a granada, sim!”. Aí, ele tirou a fita
isolante e me entregou. Eu peguei e sentei com ela no chão.
MPM: Esse tipo de conduta de entregar esse tipo de equipamento, aos militares, era
comum. Você já viu isso acontecer outra vez?
OFENDIDO: Não! A gente ficou, acho que já era o terceiro mês e, até então, nunca
foi entregue para nenhum recruta. Eu só fiquei sabendo, depois, que no curso do
choque, da polícia do choque que tem esse treinamento, mas, no recrutamento, até
então, ninguém tinha pego uma granada.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: O Senhor estava narrando, aqui, para a Procuradora que vocês estavam
participando de um exercício de instrução de sobrevivência, correto?
OFENDIDO: Sim, Senhora!
DPU: Quando isso aconteceu, há quanto tempo que vocês já estavam fazendo esse
exercício?
OFENDIDO: Foi no segundo dia. No primeiro, a gente estava no batalhão e, no
segundo, a gente foi para o Campo dos Afonsos.
(...)
DPU: O Senhor Carlos Henrique Barbosa Rafael e Maurício de Assis Alves eram
instrutores?
OFENDIDO: O Sargento Assis, sim. O Tenente Carlos Henrique era o responsável,
mas ele não ficava muito presente.
DPU: O Venâncio era auxiliar ou instrutor?
OFENDIDO: Era instrutor. Não, perdão! Não entendi a pergunta. No recrutamento
em si ou na instrução?
DPU: No momento da instrução.
OFENDIDO: Não, ele era auxiliar. Quem era o instrutor era o Sargento Delcinei.
Primeiro Sargento Delcinei. Ele estava na frente dando as instruções e, nas laterais,
estavam o Cb Venâncio e os outros instrutores.
(...)
DPU: Você sabe dizer se o auxiliar, ao dar uma ordem para um recruta, ele poderia
ser desautorizado por um instrutor?
OFENDIDO: se fosse a patente maior, sim.
DPU: Você chegou a ver isso acontecer nesse treinamento?
OFENDIDO: Eu vi o Sargento pedindo para o Cb Venâncio não me entregar a
granada. O sargento Assis.
(...)
DPU: Quem viu o Cb Venâncio entregar a granada para você?
OFENDIDO: Quando eu estava, ali, na parte do meio mais para o final, da terceira
fileira para trás, a galera toda viu. Inclusive, a Sargento enfermeira viu, a
D.Azevedo, o Soldado motorista. Todo mundo que estava, ali, viu.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Algum instrutor viu?
OFENDIDO: Sim, o Cb Benedito. O Sargento Do Vale, eu não me lembro. O S1
Marcos Vinícius, o Cb Jesus porque estavam todos ali na hora.
(...)
JUIZ: Você disse que estava numa instrução de sobrevivência e essa instrução
estava no contexto de que?
OFENDIDO: Fazer o sopão, matar a galinha, o coelho para a gente poder se
alimentar.
JUIZ: Eu pergunto se era o período básico de instrução ou algo semelhante.
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: E, até essa data, trinta de outubro, também, não tinha tido nenhuma instrução
sobre granadas, composição?
OFENDIDO: Granadas, não. Mas, de pistola, PT 92, a gente teve. Mas, sobre
granadas, não.
(...)
JUIZ: Quando ele entrega a granada, ele falou o que para o Senhor?
OFENDIDO: ele perguntou se eu já tinha visto o filme tropa de elite e falou que se
eu soltasse a granada iria me explodir, explodir ele (sic) e explodir o turno e que
não era para eu soltar a granada. Ele soou como ar de brincadeira, então, todo
mundo ficou rindo, o pessoal da instrução.
JUIZ: Aí, o Senhor pegou a granada e ela estava sem o pino. É isso mesmo?
OFENDIDO: Isso. Ele pediu para eu segurar a granada, firme, e, aí, ele tirou o
pino, o lacre de segurança da granada.
JUIZ: E você chegou a dizer para ele que não tinha conhecimento ou que estava
com medo?
OFENDIDO: Não. Só obedeci e ele pediu para eu sentar e eu sentei.
JUIZ: E, quanto tempo depois, o Sargento Assis interveio?
OFENDIDO: Foi alguns minutos porque ele não estava na hora. Quando ele
chegou, que ele viu, eu procurei, muito, encarar, assim, para os instrutores para ver
se alguém via e tirava da minha mão. Então, quando ele chegou, assim, ele viu, não
sei se alguém falou para ele, ele me chamou. Foram uns cinco, dez minutos.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E, nesse local, que você sentou no chão com a granada, tinham mais 169
alunos?
OFENDIDO: Isso. Eu estava bem no meio. Estava um do lado do outro e eu estava
bem no meio da tropa ali.
(...)
JUIZ: O acusado retirou a fita isolante?
OFENDIDO: Sim, Senhor! Retirou e me entregou novamente.
JUIZ: Nesse momento, você não falou nada, que estava com medo?
OFENDIDO: Eu falei que não iria pegar e ele falou que era para me devolver a
granada.
JUIZ: Então, você chegou a dizer que não iria pegar?
OFENDIDO: Sim, Senhor! Aí, eu peguei, com medo, sentei novamente.
(...)
JUIZ: Na sua ótica, o Cb Venâncio tinha algo contra o Senhor?
OFENDIDO: Desde o começo, ele pegava muito no meu pé. Até então, eu achava
que era normal, mas meus colegas de turma falavam que ele pegava no meu pé
porque ele achava que eu era homossexual. Eu não sei se é porque eu ficava com
muito medo a minha voz ficava, enfim, aí ele, sempre, pegou no meu pé. Depois da
situação do tapa, eu comecei a achar estranho porque nem todo mundo, na verdade,
acho que só o 01 ou 02 que tomaram um tapa, assim, dele, na cara. Aí, eu comecei a
prestar mais atenção se era alguma coisa pessoal ou por eu ser homossexual.
(...)
JUIZ: O sargento Assis, expressamente, orientou o Cb Venâncio que ele não deveria
lhe entregar a granada, que deveria guarda-la. Ele foi expresso nisso, foi claro?
OFENDIDO: Sim! Ele falou assim: “guarda essa porra porque, se explodir, vai dar
merda.” (...)”;
Nessa mesma assentada, foram inquiridas as seguintes testemunhas
arroladas pela Acusação:
1) 3º Sgt Aer Maurício de Assis Alves, que afirmou:
“(...) MPM: O que o Senhor se recorda desses fatos?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu estava no acampamento com os recrutas, na instrução de
sobrevivência e entreguei a granada para o Cb para ele guardar. Aí, fui fazer um
exercício de vivacidade com os recrutas, pois tinham alguns recrutas dormindo e
percebi que o recruta Mikael estava com a granada em mãos, então, eu chamei ele
(sic), tirei a granada da mão dele, enrolei a granada, porque ela estava sem o pino,
e pedi para o Mikael ir para a instrução de sobrevivência para depenar a galinha
para fazer a sopa e fui abrir alguns banheiros que estavam fechados na área do
acampamento. Então, entreguei a granada para o Venâncio guardar na caixa de
material que estava embaixo do poleiro e fui arrombar algumas portas dos
banheiros, que estavam trancados e a gente não sabia onde estava a chave, e os
recrutas precisavam usar. Aí, quando eu voltei, eu vi alguns recrutas dormindo,
acordei alguns e, do nada, eu vi uma gritaria e, quando eu olhei, foi quando a
granada explodiu. Tinha um recruta deitado com a cara no chão e o Mikael estava
com a mão sangrando (...)
MPM: O Senhor falou que observou que Mikael estava com essa granada em mãos.
O Senhor viu, inicialmente, o momento que ela foi entregue?
TESTEMUNHA: Não. Eu só vi quando ele já estava com a granada na mão.
MPM: Mas, o Senhor sabia porque chegou à instrução e viu ou alguém foi falar?
TESTEMUNHA: Porque eu vi.
MPM: Aí o Senhor chegou e pediu a granada dele, pediu para ele te entregar?
TESTEMUNHA: Tirei a granada da mão dele e mandei ele e o canga dele para
fazer a depenagem da galinha.
MPM: Aí, nesse momento que o Senhor fala que passou a fita isolante, o Senhor deu
alguma orientação para o Cb Venâncio?
TESTEMUNHA: Eu entreguei na mão dele e falei para ele guardar. Tinham mais
instrutores, no poleiro ali, aí, eu entreguei para ele e falei para ele guardar.
MPM: Então, não era para ele voltar a entregar para o Mikael ou para qualquer
outro instruindo ali?
TESTEMUNHA: Não!
MPM: Essa granada, o Senhor sabe dizer de que tipo de artefato se trata, o poder
dela de causar danos, explosão, o que contém?
TESTEMUNHA: Sei que é gás lacrimogênio, mas o poder de explosão só um
especialista mesmo para poder afirmar.
MPM: E de onde essa granada foi retirada, de onde o Cb Venâncio a retirou e teve
essa ideia de entregar para o Mikael?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Estava junto com o material. Estava no caminhão e eu desci com
ela do caminhão porque, no final da instrução de sobrevivência, a gente iria
deflagra ela (sic) no meio do mato.
MPM: E o Cabo Venâncio tinha conhecimento técnico sobre essa granada, sobre o
dano que ela poderia causar, ele recebeu alguma instrução nesse sentido?
TESTEMUNHA: Aí, eu não sei informar.
MPM: O Senhor já viu isso acontecer outras vezes, lá, com alguma outra turma,
uma conduta semelhante a essa?
TESTEMUNHA: Negativo.
(...)
DPU: O Senhor chegou a fazer?
TESTEMUNHA: Não. Eu tive estágio de Polícia de Aeronáutica e tenho de
manuseio de granada. Mas, não é específico da granada em si, para reconhecer
qual que é. A gente tem conhecimento de qual que é a granada, do que ela faz, se é
lacrimogênio, se é de pimenta.
DPU: Então, por conta desse curso que o Senhor fez o Senhor conseguia identificar
a granada especificamente que está sendo tratada, aqui, neste processo?
TESTEMUNHA: Não, por causa da nomenclatura dela sim.
DPU: Em algum momento nesse estágio de sobrevivência ou no recrutamento, teve
alguma atividade que envolvia o esvaziamento dos elementos químicos de uma
granada?
(...)
DPU: No momento em que o Senhor pegou essa granada e colocou uma espécie de
uma fita isolante e guardou a granada, a partir dali o Senhor não mais visualizou o
manuseio dessa granada, correto?
TESTEMUNHA: Eu fui arrombar os banheiros. Falei para ele guardar a granada e
sai do local.
DPU: Quando o Senhor deu essa instrução para o Senhor Mikael, tinham pessoas
presentes que viram esse diálogo?
TESTEMUNHA: Os recrutas estavam todos sentados e ele, inclusive, estava no meio
desses recrutas. Eu levantei e fiquei com um recruta em volta dele e o 126, ele era o
127, foi junto com ele para depenar a galinha.
DPU: O Cb Venâncio, nessa situação específica, também ouviu esse diálogo?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele viu eu mandando o recruta ir para o poleiro com a galinha.
Mas, se ele viu tudo que eu falei com o Mikael, não sei informar.
DPU: O Senhor chegou a ver a entrega da granada para o Mikael?
TESTEMUNHA: Negativo.
DPU: O Senhor não viu, o Senhor só viu ele (sic) já com a granada?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DPU: E como é que estava o estado de ânimo do Mikael, ele estava rindo,
conversando, sério, como ele estava se comportando com 70 pessoas ao redor dele e
ele segurando uma granada?
TESTEMUNHA: Eu não sei como ele estava quando ele estava segurando a
granada. Quando eu visualizei ele segurando a granada, eu prontamente mandei ele
levantar, então, não fiquei prestando atenção na fisionomia dele, no que ele estava
fazendo. Atentei com o perigo que estava na mão dele, mandei ele levantar e ir
depenar a galinha.
(...)
DPU: Nessa situação que tinham essas 70 pessoas mais ou menos, mais o Cb
Venâncio, mais o Soldado Mikael, além do Senhor, alguém mais ali tinha
capacidade, que o Senhor saiba, de, pela sigla, saber o que era aquela granada?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: Quem?
TESTEMUNHA: O Tenente Carlos Henrique, o Sargento Delcinei.
(...)
DPU: Mas, em que momento você ia perguntar para ele onde ele pegou a granada?
TESTEMUNHA: Eu não ia perguntar para ele, mas para os instrutores porque a
gente que entrega a granada na mão deles.
DPU: E em que momento você ia fazer isso?
TESTEMUNHA: Quando entreguei a granada para o Cabo e mandei o Cabo
guardar, eu perguntei quem foi que tinha entregue a granada para ele.
DPU: E o que ele respondeu?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu entreguei a granada nas mãos do Cb Venâncio e falei para ele
guardar a granada. Então, eu deduzi que ele que tinha entregue a granada para o
recruta porque ele que estava de posse da granada.
DPU: E o Senhor teve a curiosidade de perguntar o porquê que o Cb Venâncio
entregou a granada na mão do recruta?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: É comum isso acontecer? É comum um cabo entregar uma granada na mão
de um recruta?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
DPU: É comum os recrutas serem advertidos nesse tipo de treinamento, receberem
palavras de repreensão por coisas indevidas que eles fazem?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: O Senhor já chegou a fazer algum tipo de advertência, punição, é comum
isso?
TESTEMUNHA: Geralmente, a gente faz exercício de vivacidade. Se tem recruta
dormindo, a gente faz exercício de vivacidade para poder acordar, se está atrasado,
a gente coloca ele na faxina.
(...)
JUIZ: O Senhor tem certeza de que foi o Acusado, Cb Venâncio, quem entregou a
granada para o Mikael Gomes?
TESTEMUNHA: Sim, Senhor.
JUIZ: O Senhor não viu, mas soube depois?
TESTEMUNHA: Sim, Senhor.
JUIZ: O Senhor teve o discernimento de tirar das mãos dele e colocar a fita e o
Senhor deu cinco voltas com a fita isolante como está aqui no seu depoimento e na
denúncia?
TESTEMUNHA: Ou até mais, Excelência. Mas eu não soube precisar. Eu enrolei
bastante a fita porque eu peguei até com o Tenente Carlos Henrique no poleiro. Eu
peguei a fita isolante e enrolei bastante e coloquei de volta para botar (sic) no lugar
do material.
(...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Aí, quando o Senhor entrega a granada já com a fita isolante para o Cb
Venâncio, o que o Senhor falou para ele?
TESTEMUNHA: Falei para ele guardar a granada porque poderia dar merda.
(...)
JUIZ: Ele disse que achou que ela era fake. Existia alguma granada sem os
elementos, sem o pino?
TESTEMUNHA: Sem o agente, não.
JUIZ: Não havia nenhuma granada falsa nessa instrução?
TESTEMUNHA: Não. É que, pelo corpo de borracha, para quem não está
acostumado, pode achar que ele poderia ser falsa.
JUIZ: O Senhor sabe se o Venâncio tinha alguma especialização com artefatos
explosivos ou só fez alguns cursos que tiveram contato com granada?
TESTEMUNHA: Especialização, negativo. Nem eu tenho especialização com
granada.
JUIZ: Mas, parece que ele fez curso da PA, de choque e pode ter tido contato com
granada?
TESTEMUNHA: Sim, Senhor. No curso, tem manuseio.
JUIZ: Na segunda vez, o Senhor não estava presente quando o Mikael Gomes
retorna, conversa, novamente, com o Venâncio e há a entrega da granada? O
Senhor não estava presente, não visualizou isso e nem pode visualizar?
TESTEMUNHA: Não, Senhor.
(...)
JUIZ: Houve alguma reunião, preparação para essa instrução?
TESTEMUNHA: Antes de acontecer o acampamento, reúnem-se todos os
instrutores.
JUIZ: Foi dito algo sobre granada?
TESTEMUNHA: Não sei precisar (...)”;
2) ex-Sd Aer Paulo Vinícius Santos da Rosa, que afirmou:
“(...) MPM: O Senhor era um dos recrutas que estavam, ali, recebendo instrução de
sobrevivência, certo?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Certo.
MPM: O Senhor estava próximo ao Mikael?
TESTEMUNHA: Em torno de três a cinco metros de distância mais ou menos.
MPM: Estava sentado atrás, ao lado?
TESTEMUNHA: Atrás.
MPM: E o Senhor viu o momento em que ele teria recebido uma granada e sabe
falar quem entregou e por que?
TESTEMUNHA: Sim. Eu vi o momento e vi quem entregou.
MPM: Quem foi?
TESTEMUNHA: Quem entregou a granada para o acidentado foi o Cb Venâncio.
MPM: E, por que?
TESTEMUNHA: Eu não lembro, claramente, faz anos, foi em 2018. Lembro que o
Cabo chegou, entregou a granada para ele e falou que não era para ele dormir.
Logo em seguida, o Sargento veio e retirou a granada da mão dele.
MPM: Ele falou que não era para ele dormir por que?
TESTEMUNHA: Falou que, se ele dormisse, iria machucar outras pessoas. Tinham
outras pessoas em volta, estava todo mundo aglomerado.
MPM: Aí, ele ficou com essa granada, o Sargento se aproximou?
TESTEMUNHA: Retirou a granada da mão dele.
MPM: Aí, você viu o que o Sargento fez com a granada, se ele deu alguma
orientação para o Cb Venâncio?
TESTEMUNHA: Desses fatos, eu não lembro, mas eu lembro que, logo em seguida,
o Cb entregou a granada na mão dele de novo e, logo em seguida, aconteceu o
acidente.
MPM: Então, você viu o Cabo entregar a granada duas vezes?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Sendo que, a segunda, foi depois do Sargento retirá-la das mãos do recruta.
TESTEMUNHA: Correto.
(...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O Senhor observou o Cb Venâncio falar alguma coisa para o Mikael na
segunda vez?
TESTEMUNHA: Não. Eu só vi ele entregando a granada. Não dava para escutar,
claramente, o que eles estavam conversando.
(...)
DPU: Quanto tempo, mais ou menos, ele ficou com a granada na mão na segunda
vez?
TESTEMUNHA: Foi questão de minutos. Pode-se colocar uns 15 minutos.
DPU: Sabe, mais ou menos, como foi a dinâmica dessa granada caindo e
explodindo, o que o Mikael fez, se foi mexer em alguma coisa e deixou a granda cair
ou alguém esbarrou nele?
TESTEMUNHA: Eu só vi o Cabo entregando a granada para ele e, logo após,
passou algum tempo, deu a explosão.
(...)
DPU: O Senhor chegou a ver o momento que o Sargento Assis chegou a pegar a
granada das mãos do Mikael na primeira vez que o Cb Venâncio entregou?
TESTEMUNHA: Vi.
DPU: Ele chegou a comentar alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não. Ele pegou a granada das mãos dele e foi para a equipe de
instrução, aí, depois, eu já não vi, mas, logo após, passou um tempo, por volta de
meia hora, o Cabo retornou com a granada.
(...)
DPU: O Senhor se recorda qual foi a reação da turma quando o Cb Venâncio
entregou a granada na mão do Mikael?
TESTEMUNHA: Ninguém disse nada, ficamos em silêncio e, um pouco, surpresos
porque era uma granada.
DPU: E, nesse momento, vocês estavam fazendo o que?
TESTEMUNHA: Sentados esperando uma próxima instrução.
DPU: Sentados onde, no chão, na cadeira?
TESTEMUNHA: No chão.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O Senhor presenciou o segundo momento em que foi entregue a granada para
o Mikael Gomes?
TESTEMUNHA: Eu presenciei os dois momentos.
(...)
JUIZ: Essa instrução de sobrevivência ocorreu no período básico, né?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E vocês tiveram contato com granada, manuseio de granada, identificação
pelo menos?
TESTEMUNHA: Não. As únicas coisas que tivemos foi reconhecimento do
armamento que, no caso, foi um fuzil e uma pistola. Granada, não (...)”;
3) Sd Aer Carlos Henrique França Rezende, que afirmou:
“(...) MPM: O Senhor era um dos recrutas que estava recebendo a instrução de
sobrevivência falada na denúncia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O Senhor prestou depoimento, no IPM, esse depoimento foi tranquilo, o
Senhor sofreu alguma pressão?
TESTEMUNHA: Foi tranquilo.
MPM: No seu depoimento, o Senhor fala que o Cb Venâncio viu o S2 Mikael rindo
do guerreiro que estava torando e lhe perguntou: “vai continuar rindo?”. “E,
achando-se no direito de agir semelhante ao Capitão Nascimento no filme tropa de
elite, tirou o pino da granada e a entregou ao S2 Mikael.” O Senhor confirma essas
declarações que o Senhor prestou?
TESTEMUNHA: Confirmo. Correto.
MPM: O Senhor realmente viu quando o Cb Venâncio pegou uma granada, retirou o
pino e entregou nas mãos do recruta?
TESTEMUNHA: Sim. Estava nítido. Foi na frente de todo mundo.
MPM: E qual que era a sua posição em relação ao S2 Mikael?
TESTEMUNHA: Eu estava sentado a uns quatro passos de distância do lado direito
dele.
MPM: O Senhor não estava atrás, estava na lateral?
TESTEMUNHA: Um pouquinho atrás.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O soldado Mikael estava rindo ou dormindo?
TESTEMUNHA: Quando as pessoas estavam torando, alguns guerreiros estavam
rindo e um desses foi o Mikael.
(...)
PM: Torando é o que?
TESTEMUNHA: Dormir, cochilar. Cochilo rápido.
MPM: Aí, o Senhor continuou e falou: “Passado um tempo e chegada a hora de
matar o animais para servir no sopão, o Sgt Assis, que estava no fundo, atrás da
tropa, veio procurando voluntários para auxiliar na limpeza dos animais,
escolhendo para isso o S2 Mikael”.
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Aí, o Senhor continua: “O Sargento Assis, ao perceber, retirou a granada de
sua mão e passou fita isolante, deixando-a sobre o banquinho de madeira atrás dos
assentos dos recrutas.”. Esse ponto que eu queria que o Senhor explicasse. O
Sargento Assis, então não viu o momento que a granada foi entregue? Ele chegou
depois?
TESTEMUNHA: Ele chegou depois e, depois, retirou. Ele não viu o momento que
estava entregando a granada ao S2 Mikael.
MPM: Então, ele se dirigiu ao S2 Mikael e o pediu que entregasse a granada?
TESTEMUNHA: Sim. Recolheu a granada da mão dele e deu a ordem a ele para
que ajudasse lá na limpeza dos animais. E, quando o Mikael foi, ele passou a fita
isolante.
MPM: Então, você viu ele envolvendo a granada, ali, onde estava sem o pino com a
fita, é isso?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: E ele falou alguma coisa para o Cb Venâncio, ele fez mais alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não. No momento, o Cb Venâncio já estava bem distante já, estava
reunido com o resto da equipe de instrução.
MPM: O Senhor viu se ele pediu para o Cb Venâncio guardar a granada ou ele
mesmo que guardou?
TESTEMUNHA: Ele mesmo guardou.
MPM: E, no segundo momento, quando o S2 Mikael retorna lá da limpeza da
galinha, o Senhor sabe dizer o que aconteceu?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele retornou para o mesmo local onde estava sentado e o Cb
Venâncio olhou para ele, viu que a granada não estava mais nas mãos dele, pegou a
granada e devolveu para ele. Retirou a fita isolante e a devolveu para ele.
MPM: E o Senhor viu ele (sic) retirando a fita e entregando, novamente, para o S2
Mikael?
TESTEMUNHA: A fita isolante eu confesso que não vi ele (sic) retirando, mas,
quando ele entregou, já não estava mais com a fita.
MPM: O Senhor presenciou o momento da explosão?
TESTEMUNHA: Foi bastante assustador. Quando a fumaça subiu, todo mundo saiu
correndo por causa do gás lacrimogênio. Já tava (sic) apavorado, o dia todo, com
essas explosões e todo mundo saiu correndo. Depois, que a gente viu o Mikael, já no
chão, e o Cb Jesus, Sargento Assis apareceram para socorrer ele
(...)
MPM: E, nessa instrução, os Senhores tiveram alguma instrução sobre o manuseio
de granada, sobre granadas?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Quando o Sargento Assis pegou a granada, da mão do Mikael, ele estava
acompanhado por algum superior?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
DPU: O Senhor chegou a presenciar o que detonou a granada, se foi uma queda ou
um esbarrão?
TESTEMUNHA: Chegou a cair e ele tentou pegar de volta. Quanto ele chegou a
pegar de volta para, tipo, proteger a turma toda, aconteceu a explosão no susto
(...)”;
4) ex-Sd Aer Matheus Santana Marçal Dias, que afirmou:
“(...) MPM: O Senhor era um dos recrutas que estavam recebendo a instrução no
dia dos fatos narrados na denúncia, certo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o Senhor presenciou a entrega de uma granada ao, também, recruta
Mikael Gomes, o Senhor estava próximo?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu me lembro do momento em que ele entregou a granada para o
Mikael, se não me engano, o Mikael estava rindo, dormindo, foi alguma coisa
assim. Ele chamou o Mikael e, logo em seguida, deu a granada.
MPM: E o Senhor estava em que posição em relação ao Mikael ali?
TESTEMUNHA: Mais à esquerda. Eu estava, um pouco, mais à frente dele.
MPM: E o Senhor conseguiu escutar o que o Cb Venâncio disse ao entregar essa
granada?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
MPM: O Senhor só viu a entrega?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
MPM: O Senhor se recorda dela ter sido, novamente, entregue ao Mikael?
TESTEMUNHA: Eu não vi a granada ser retirada. Para mim, ela continuou na mão
dele. Eu não reparei isso ser retirada ou devolvida, eu só reparei aquele momento
em que ele entregou e, para mim, ela tinha ficado com ele durante o percurso
digamos assim (...)”.
No dia 29 de novembro de 2021, foi realizada nova Audiência para a
oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo Órgão de Defesa:
1) ex-Sd Aer Marcus Vinícius da Silva, que afirmou:
“(...) DPU: Então o senhor estava nessa instrução na qual houve uma explosão de
um artefato na mão de Mikael?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: O Cabo VENÂNCIO estava presente nessa instrução?
TESTEMUNHA: Estava.
DPU: Quem eram os instrutores?
TESTEMUNHA: Cabo VENÂNCIO, Sargento Assis ...
DPU: O Cabo VENÂNCIO era instrutor ou era auxiliar (...)
TESTEMUNHA: Ele era auxiliar (...)
DPU: Quem era o Comandante da instrução?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Tenente Carlos Henrique.
(...)
DPU: O senhor presenciou se o Cabo VENÂNCIO entregou algum artefato a algum
militar (...)
TESTEMUNHA: Sim, presenciei.
DPU: Como se deu isso?
TESTEMUNHA: O Recruta 127 tava (sic) rindo durante a instrução, acho que do
outro Recruta que dormiu, aí ele foi abordado pelo Cabo VENÂNCIO, que aí
entregou a granada.
DPU: O senhor reparou como estava essa granada (...)
TESTEMUNHA: Antes disso, eu tava (sic) no meu horário de descanso (...) no
momento que eu tava (sic) eu não vi ela sendo manuseada antes disso.
DPU: (...) quem estava no comando no momento da entrega do artefato? O Tenente
estava no campo visual, bem como os Sargentos Delcinei e Assis (...)
TESTEMUNHA: O Oficial estava no entorno, rodando por ali, mas acredito que ele
não tenha visto, o Sargento Delcinei tava (sic) com a palavra, estava com a
instrução lá na frente (...) eram mais de 170 (cento e setenta) recrutas, então não
tem como controlar isso tudo lá da frente, o Sargento Assis também estava cobrando
os Recrutas (...) eles estavam porém não teriam como saber.
DPU: Algum superior observou quando o Cabo VENÂNCIO entregou essa granada
ao Mikael?
TESTEMUNHA: Depois de um tempo o Sargento Assis recolheu a granada (...)
DPU: Quando o Sargento Assis pega essa granada (...) o Mikael estava em pé ou
estava sentado?
TESTEMUNHA: Acho que ele ficou em pé para falar com o Sargento.
DPU: Quando o Sargento Assis pega essa granada do Mikael, o Cabo VENÂNCIO
estava próximo?
TESTEMUNHA: O Cabo VENÂNCIO estava atrás de mim.
DPU: Então o Sargento Assis pegou essa granada com o Mikael e passou fita (...)
TESTEMUNHA: Isso, ele passou uma fita isolante e entregou ao Cabo VENÂNCIO.
(...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Depois o Mikael pegou novamente uma granada? Foi entregue para ele (...)
TESTEMUNHA: Depois foi entregue a granada a ele, mas eu não lembro, apenas
que ele estava com a granada na mão de novo.
DPU: Mas o senhor lembra se alguém entregou para ele ou se ele pegou?
TESTEMUNHA: Não tenho como afirmar (...)
DPU: Quando essa granada foi entregue para o Mikael, como foi o estado de ânimo
dele (...)
TESTEMUNHA: Eu acho que ele não levou muito a sério, ele não ficou muito tenso
não (...)
DPU: E o entorno dele?
TESTEMUNHA: Estavam mais preocupados do que ele.
(...)
DPU: O senhor acreditou que aquilo poderia explodir (...)
TESTEMUNHA: Para mim, a granada já estava sem a pólvora.
DPU: (...) vocês manusearam anteriormente as granadas para tirar a pólvora (...)
TESTEMUNHA: Eu nunca fiz o curso, eu não mexia com granada (...)
DPU: Mas porque você acreditou que não tinha pólvora naquela granada?
TESTEMUNHA: Porque para entregar uma granada na mão de um Recruta, eu
imaginei que, que não poderia fazer mal.
(...)
DPU: E depois disso o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Foi o ocorrido (...) a deflagração, que é o nome correto que se dá
(...) foi na hora que aconteceu a explosão. Aí foi aquela correria (...)”;
2) ex-Sd Aer Flávio da Silva Xavier, que afirmou:
“(...) DPU: (...) você poderia ter acesso a essa granada?
TESTEMUNHA: Não. Mesmo tendo conhecimento e curso para isso, para pegar era
horrível, ainda mais Soldado.
DPU: Para você estar de posse dessa granada, seria necessário um superior te
autorizar?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Quem era esse superior para autorizar? Um Oficial?
TESTEMUNHA: Ali seria o Tenente, que ele seria o mais antigo.
DPU: Eventualmente, para Cabo VENÂNCIO ter acesso a essa granada (...) quem
poderia dar a ordem para ele pegar essa granada?
TESTEMUNHA: Certamente o mais antigos que estivesse ali (...)
(...)
JUIZ MILITAR: (...) era comum durante as instruções de sobrevivência ter
granadas?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ MILITAR: Era comum utilizar granadas inertes para as instruções (...)
TESTEMUNHA: Depende da instrução.
JUIZ MILITAR: Se fosse instrução de granada, seria comum ter granada inerte?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ MILITAR: E essas granadas inertes ficavam juntas com as granadas reais?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ MILITAR: Onde estavam expostas essas granadas na instrução de
sobrevivência?
TESTEMUNHA: Ficava com os Graduados.
JUIZ MILITAR: Na mão dos Graduados, ou exposta em alguma mesa?
TESTEMUNHA: Não, eles que guardavam (...)”;
3) ex-Sd Aer Leonardo Macedo de Souza, que afirmou:
“(...) DPU: (...) você estava nessa instrução dos Recrutas?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: O Cabo VENÂNCIO também estava nesse curso?
TESTEMUNHA: Estava (...)
DPU: Qual era a função do Cabo VENÂNCIO?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele era Cabo instrutor, auxiliar do Sargento.
DPU: De qual Sargento?
TESTEMUNHA: Delcinei.
(...)
DPU: O senhor sabe se o Recruta Mikael estava presente nessa turma?
TESTEMUNHA: Sim, ele estava (...)
DPU: O senhor viu o Cabo VENÂNCIO entregando algum artefato ao Mikael?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: O senhor não viu porque não estava no momento?
TESTEMUNHA: Não estava no momento (...)
(...)
DPU: O senhor sabia que tinha granada na instrução ou nem sabia dessa
informação (...)
TESTEMUNHA: Eu sabia que tinha o material (...)
DPU: Quem tinha acesso aos materiais?
TESTEMUNHA: Os Sargentos.
DPU: Cabo tinha acesso?
TESTEMUNHA: Acredito que não.
(...)
DPU: O senhor não viu ninguém segurando a granada? Só ouviu a explosão?
TESTEMUNHA: Só ouvi (...)”;
4) ex-Sd Aer Felipe Coelho Narcizo, que afirmou:
“(...) DPU: (...) o senhor estava na área de acampamento da Base Aérea dos
Afonsos no dia 30 de outubro de 2018?
TESTEMUNHA: Eu estava na área de acampamento, porém eu estava na instrução
de minas a armadilhas. Quando acabou a minha instrução, eu avancei para a área
de sobrevivência.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) o Recruta Mikael integrava essa turma?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
DPU: O Cabo VENÂNCIO também integrava essa instrução?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro de ter visto ele lá, mas não sei se ele fazia parte da
instrução.
DPU: Mas ele estava no meio daquele pessoal?
TESTEMUNHA: Sim, estávamos todos lá, porque foi a última instrução (...)
DPU: Nessa instrução de sobrevivência fica todo mundo aglutinado, pertinho?
TESTEMUNHA: Isso, acabavam as outras instruções e todo mundo avançava para
a área de sobrevivência.
DPU: (...) você viu se algum Cabo ou algum Sargento entregou algum artefato para
algum Recruta?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Você viu algum Recruta de posse de algum artefato, de alguma granada?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Você ouviu ou viu alguma explosão de granada?
TESTEMUNHA: Positivo, apenas ouvi.
DPU: Por que o senhor não viu?
TESTEMUNHA: Porque naquele momento eu tinha acabado de retornar do
banheiro. Só ouvi a explosão e tentei ver de onde vinha o barulho.
(...)
DPU: Antes dessa explosão, o senhor ouviu falar alguma coisa sobre granada (...)
TESTEMUNHA: Na instrução de sobrevivência não. Teve manuseio na minha
instrução (...) mostrando os tipos de granada para os Recrutas, somente.
DPU: E quais eram os tipos que foram apresentados?
TESTEMUNHA: Apresentamos as granadas de lacrimogênio, que são as fumígenas,
e as granadas de efeito moral e como elas funcionavam, a distância de segurança,
só isso, bem básico (...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Em algum momento você presenciou algum comentário sobre tirar o elemento
químico da granada para fazer medo (...)
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Houve explosão de granadas para mostrar como funciona?
TESTEMUNHA: Na instrução de armadilhas, positivo.
(...)
JUIZ: O senhor viu o que o Sargento Assis fez com a granada?
TESTEMUNHA: Eu vi o Sargento Assis com a granada com fita isolante, mas eu
não sei como chegou a ficar assim (...)”.
Ato contínuo, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) o fato narrado na Denúncia é verdadeiro?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Então o que aconteceu nesse dia 30 de outubro de 2018 (...)
ACUSADO: (...) um dia antes da manobra, a gente recebeu (sic) os materiais e
dentre esses materiais tinha esses itens de lacrimogênio, granada e etc. Uma dessas
granadas foi manipulada com a presença do Tenente Carlos Henrique e do Sargento
Assis, dentro do alojamento, justamente com o intuito de ser uma granada “fake” e
coisa do tipo. Ambos manipularam a granada, passamos fita isolante nela e ela
ficou aos cuidados do Sargento Assis, até a hora que ele entregou nas minhas mãos
a granada novamente. Então, antes disso, eu não tive contato com a granada,
somente quando ele me entregou com a seguinte pronúncia (sic): “essa daqui é
aquela granada” e eu sabia o que era por estar com a fita isolante em volta do
corpo dela. Ela foi rasgada com faca e teve que ser juntada com fita isolante. E a
narrativa depois do fato é que, por saber, na minha cabeça, que se tratava de uma
granada sem nenhum poder de letalidade, nenhum poder de causar mal a ninguém,
eu entreguei ao Recruta Mikael sem nenhum intuito de ferir ou de machucar ele,
pelo contrário, não tenho nada contra a pessoa, uma pessoa que eu conheci durante
o Recrutamento e não tenho nada contra ele antes ou depois. Tanto que, depois do
que aconteceu, eu prestei tudo o que era possível, oferecendo apoio, remédio e até a
minha rescisão como Cabo para ele tentar fazer uma cirurgia plástica, se fosse o
caso, mas entreguei para ele e, logo depois, eu saí, fui ao banheiro, já estava
cansado (...) quando eu voltei o Sargento Assis me entregou a granada de novo na
minha mão e falou: “toma, o Mikael foi limpar a galinha” e falou comigo algo
sobre a escala de caminhão (...) falou comigo isso e me entregou a granada. Aí eu
sentei de novo lá, onde eu estava sentado, e o Recruta veio de novo na minha
direção e perguntou: “Cabo, e a granada, o que eu faço agora?” aí eu perguntei o
que o Sargento tinha falado com ele e ele me disse: “ele só mandou eu limpar a
galinha” e eu perguntei: “ele mandou você pegar a granada depois?” e ele falou:
“eu acho que sim” e eu entreguei para ele a granada. Depois de ter entregado para
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele a granada, todos estavam vendo, inclusive, na primeira vez que eu entreguei a
granada, os Oficiais, os Sargentos, o apoio médico de Oficiais e Sargentos (...)
estavam todos presentes e eu, confiando na garantia de que os Tenentes e os
Sargentos tinham manipulado juntos e dito que não causaria mal a ninguém e ele
me entregou a granada na mão, assim como ela explodiu na mão do Mikael, ela
poderia ter explodido na minha mão, porque ambos não tinham conhecimento
técnico (...)
JUIZ: O senhor tem certeza de que, quando pegou a granada, ela já estava com a
fita isolante?
ACUSADO: Desde quando saiu do Batalhão. A granada tinha sido manipulada um
dia antes no Batalhão, com a presença do Tenente Carlos Henrique, do Sargento
Assis e a intensão dela (sic) é que ambos sabiam que não era para causar mal
algum, nem letalidade a ninguém. Ela estava com a fita isolante desde a sua origem
(...)
JUIZ: (...) além das declarações das testemunhas (...) na Denúncia narra que o
Sargento Assis pegou a granada e enrolou com fita isolante, isso não corresponde?
ACUSADO: A granada foi manipulada um dia antes, a fita foi passada um dia
antes, tanto que a granada, quando deflagrou, eu não estava presente, mas todas as
testemunhas o componente químico dela não saiu, então a granada não tinha na sua
natureza, um poder ofensivo normal. Então eu tinha tranquilidade normal. Tanto
eles me passaram essa tranquilidade ao falarem comigo que a granada não iria
explodir e não iria causar letalidade (...) e ela estava com fita isolante porque ela
foi aberta à faca e foi envolvida com fita isolante para não ficar aberta. Então eu
tenho certeza absoluta que a granada tinha, desde a sua origem, na saída do
Batalhão, estado com fita isolante, e me foi entregue com fita isolante e eu entreguei
com a fita isolante, como ela foi entregue para mim.
JUIZ: (...) em momento anterior o Soldado Mikael teria mesmo rido de outro
Soldado, como está na Denúncia?
ACUSADO: Ele estava displicente na instrução e o Sargento tinha me entregado
essa granada justamente com essa finalidade. Porque ele me entregou a granada
especificamente na minha mão, contrariando a narrativa que ele passou na última
audiência, falando que eu peguei.
JUIZ: (...) ele declarou ao contrário do que o senhor disse.
ACUSADO: (...) as granadas estavam acauteladas com os Sargentos e com os
Oficiais e ele me entregou em mão e proferiu as seguintes palavras: “essa daqui é
aquela granada” eu tenho consciência absoluta disso (...) e quando o Mikael estava
de forma displicente, brincando, ele praticamente me deu um impulso para poder
entregar para ele, porque ele me deu confiança de que a granada não teria nenhum
tipo de componente que poderia causar mal, tanto que eu fiquei segurando a
granada. Ela poderia ter deflagrado na minha mão (...) porque a gente não tinha
conhecimento técnico e eu tava (sic) confiante que a granada não tinha nenhum tipo
de letalidade para ninguém.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor teria advertido o Soldado Mikael de que se ele soltasse a granada
ela machucaria muitas pessoas?
ACUSADO: Não senhor. Eu só entreguei a granada na mão dele e falei: “acabou
gracinha”, somente isso (...) não falei nada disso (...)
JUIZ: Depois de o senhor fazer essa afirmação para o Soldado Mikael parar de
fazer gracinhas, o Sargento Assis, se aproximou?
ACUSADO: Todos estavam presentes e riram (...) estavam presentes o Tenente
Carlos Henrique a um degrau acima de mim, o Sargento Assis estava ao meu lado,
à minha esquerda, o Sargento do apoio de ambulância estava um pouco mais à
minha esquerda e tinha também um Oficial do apoio um pouco mais perto do
Tenente Carlos Henrique. Todos riram e o Tenente Carlos Henrique cochichou com
o Tenente que estava lá prestando apoio e na minha consciência, ele estava
cochichando e falando algo do tipo: “é brincadeira deles, a granada é “fake” e não
vai fazer mal a ninguém” (...)
JUIZ: Depois que o senhor falou isso, o que aconteceu com o Mikael?
ACUSADO: Eu mandei ele sentar e o Sargento Assis e o Tenente estavam no campo
de visão dele e viram a entrega da granada, eu fiquei confiante que logo depois eles
iriam recolher a granada ou entregar para outro Recruta, porque eu tinha na minha
cabeça que foi dito, quando foi manipulada a granada, que ela não causaria mal
(...)
JUIZ: E o que aconteceu depois que o senhor entregou a granada para ele (...)
ACUSADO: Eu saí para fazer um favor para o Sargento Assis (...) eu fui no
caminhão e voltei e ele me entregou novamente a granada na minha mão, como ela
estava, da mesma forma que eu entreguei para o Mikael, e falou que o Mikael
estava limpando a galinha e não falou que não era para devolver para ele ou algo
do tipo e falou comigo alguma coisa de escala de caminhão (...)
JUIZ: E essa passagem de que no segundo momento em que o Soldado estava com a
granada na mão, cochilou e deixou ela cair no chão? Isso aconteceu?
ACUSADO: Eu não estava presente (...) eu me tranquilizei de que os Oficiais e os
Sargentos estavam presentes e iriam olhar e cuidar (...)
JUIZ: E o senhor presenciou quando foram realizados os primeiros socorros ao
Mikael?
ACUSADO: Logo depois que o Sargento me chamou (...) eu fui lá ver o que estava
acontecendo, quando ele já estava sendo atendido e saindo de ambulância.
(...)
JUIZ: Na Denúncia diz que o senhor se voluntariou para substituir o Cabo Jesus e
pernoitar com o Mikael.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Isso aconteceu no HFAG e eu não me voluntariei (...) o Comandante do
nosso Batalhão ordenou que nós, Tenente Carlos Henrique, Sargento Assis e eu,
ficássemos no hospital até que o Mikael tivesse alta. Por ser o mais moderno eu fui
o primeiro (...)
JUIZ: (...) e o senhor tentou persuadir o Mikael conforme está descrito na
Denúncia?
ACUSADO: Em momento nenhum. Quando eu fui para lá, dormi em uma cadeira
separada da dele e logo de manhã já acordei com a presença do Tenente Carlos
Henrique e da mãe dele, não estava me sentindo bem (...) passei a noite toda com
pensamentos de suicídio, que estava passando muito mal com aquela situação e o
mesmo me encaminhou imediatamente para a psiquiatria (...) e fiquei internado uma
semana (...)
JUIZ: E por que o senhor se sentiu mal pela situação, se o senhor, no seu
depoimento, o senhor não teve a intenção de entregar a granada e achou que ela
estivesse desativada?
ACUSADO: Porque aconteceu o que a gente não esperava. Tudo o que aconteceu
ali foi como um soco no meu estômago (...) eles para mim eram minha
responsabilidade, nunca iria fazer mal. Trabalhei durante 4 (quatro) anos na
instrução e não tem nenhum relato, pelo contrário, todos os meus comandantes e
superiores falam que eu sempre fui idôneo e sempre fui muito querido pelos
Recrutas (...)
JUIZ: (...) o senhor não disse para ele assumir de forma independente?
ACUSADO: Em momento nenhum (...) eu jamais faria uma situação dessa, de me
escusar da minha responsabilidade (...)
JUIZ: Então por que na Denúncia consta que o senhor interrompeu o Tenente
enquanto ele colhia o depoimento do Mikael?
ACUSADO: Eu não estava presente (...)
JUIZ: (...) o senhor chegou a ver o dedo decepado?
ACUSADO: Não quis ver (...)
JUIZ: Então o senhor nega que tenha criado e aceitado o risco da superveniência
da explosão?
ACUSADO: Eu fiz tratamento por 3 (três) anos, fazendo tratamento, desempregado
e sem conseguir trabalhar, justamente por causa disso. Eu tentei ao máximo reparar
o meu erro, mesmo sabendo que não tinha como reparar (...) em momento algum eu
quis causar mal não só ao Mikael, como para nenhum outro Recruta (...) nunca
assumi esse risco, eu realmente confiei que não havia nenhum risco para a
integridade física dele ou de outra pessoa (...) quando me entregaram a granada, da
mesma forma que eu manuseei, ele também manuseou e poderia ter sido o dedo, a
minha mão ou o meu rosto (...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Na segunda oportunidade, quem foi que retirou a fita isolante? Foi o senhor?
Foi o Mikael?
ACUSADO: Não foi retirada a fita isolante, a granada já veio do Batalhão com a
fita isolante (...)
JUIZ: E como ela explodiu? O senhor tem como explicar?
ACUSADO: Não tenho como explicar. Eu não estava presente (...)
MPM: (...) o senhor recebeu a granada o Sargento Assis (...)
ACUSADO: Das mãos do Sargento Assis, ele tirou de uma bolsa velame e entregou
na minha mão.
MPM: Ele disse a razão pela qual entregou a granada para o senhor? E disse o que
o senhor deveria fazer com essa granada?
ACUSADO: Ele entregou na minha mão e falou o seguinte: “essa é aquela
granada”, antes disso já havia sido manipulada essa granada e sabia-se que era ela
porque ela estava com a fita isolante (...)
MPM: (...) mas o Sargento Assis não mandou o senhor entregar a granada para
alguém?
ACUSADO: Ele entregou na minha mão e falou que “essa é aquela granada” (...)
MPM: Mas ele mandou entregar para alguém?
ACUSADO: Antes se teria dito que aquela era uma granada “fake” e que seria
utilizada como um certo tipo de susto, para poder orientar os Recrutas (...) se não
houvesse outra intenção que não essa, não haveria porque o Sargento entregar essa
granada na minha mão (...) até porque não seria normal um Sargento, de maior
hierarquia, entregar algo que pudesse oferecer letalidade a um subordinado (...)
MPM: O senhor teve instrução de granada?
ACUSADO: Não senhor.
MPM: O senhor sabe a diferença entre uma granada de manejo e uma granada
explosiva (...)
ACUSADO: Não senhor.
MPM: O senhor sabe o que é um capacete, um detonador ou um corpo explosivo?
ACUSADO: Não senhor.
MPM: Você sabe o que é uma manta de estilhaçamento?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não senhor.
MPM: Então, por que o senhor entregou a granada para o ofendido?
ACUSADO: Por ter a convicção de que ela não causaria mal (...)
MPM: (...) o que levou o senhor a entregar a granada ao ofendido?
ACUSADO: Porque ele estava desatento na instrução e para retornar a ordem na
instrução, entreguei para ele (...)
MPM: Só ele estava desatento na instrução?
ACUSADO: Rindo e gargalhando, sim (...)
MPM: Quando o senhor era Recruta e estava no treinamento, houve alguma coisa
semelhante ao que o senhor fez, de entregar uma granada?
ACUSADO: Não senhor.
MPM: Então o senhor, inicialmente, entregou a granada, aí veio o Sargento, retirou
a granada e entregou ao senhor, e o senhor devolveu a granada novamente para o
Mikael?
ACUSADO: O Sargento me entregou a granada, falou comigo sobre a escala do
caminhão, me entregou a granada e falou que o Mikael estava limpando a galinha e
eu associei que o Mikael estava limpando a galinha e que deveria retornar com a
granada e o Miakel veio na minha direção (...) e eu perguntei o que o Sargento tinha
falado com ele e ele me falou que o Sargento tinha apenas mandado ele limpar a
galinha (...) e como ele falou onde estava o Mikael, eu associei que era para
devolver para o Mikael, que era um dos únicos ou o único que estava desatento na
instrução (...)
MPM: (...) a granada tem 2 (duas) partes basicamente. Ela tem o corpo e tem o
detonador que encaixa dentro do corpo e tem um capacete, que é aquela coisa que
quando você puxa o grampo ele pula (...) o senhor tem uma granada sem o
capacete, mas enrolada com fita, o senhor não consideraria isso estranho?
ACUSADO: Se ela foi manipulada na presença de um Oficial e um Sargento, não.
Porque eu tinha a convicção que o tempo de experiência dele e o fato deles terem
visto e manipulado a granada, que não teria nenhum tipo de letalidade.
MPM: Quem foram os Oficiais e Sargentos que manipularam essa granada?
ACUSADO: Tenente Carlos Henrique e Sargento Assis (...) quem acautelou a
granada foi o Tenente Carlos Henrique e o Sargento. A gente não tinha condições
de pegar a granada e manipular, então tinha que ter a presença de um Oficial ou de
um Graduado que fosse responsável por ela.
MPM: (...) quando entregou a granada o senhor deu a entender que ela era real ou
que era apenas uma granada de exercício?
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu não falei nada, se a granada foi feita para ser “fake” (...)
MPM: Não existe granada “fake”, existe granada real, granada de exercício ou de
manejo, granada explosiva.
ACUSADO: Eu estou usando a nomenclatura que eu sei e que eu posso usar (...)
(...)
MPM: (...) você deu uma granada que, na sua cabeça, era uma granada de manejo
ou de exercício. Você não se preocupou em perguntar aos seus superiores se ela era
uma granada real?
ACUSADO: A granada foi manuseada e foi entregue na minha mão por um superior
hierárquico (...) se subentende que quando uma pessoa entrega essa granada,
também sabendo que ela tinha sido manipulada, que ela não causaria não risco
ofensivo. E ressalto que, quando eu entreguei a granada, a primeira reação que eles
tiveram foi rir (...)
MPM: O senhor teve instrução de fuzil?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: Quando o senhor pega um fuzil, qual a primeira coisa que o senhor faz?
ACUSADO: Não desejo responder.
DPU: (...) quando o Sargento Assis pegou a granada que está na posse do Mikael,
foi porque ele não concorda que aquela granada esteja ou é porque Mikael foi
designado para limpar a galinha (...)
ACUSADO: Creio que se ele tivesse discordado do fato do Mikael estar com a
granada, ele não me entregaria novamente a granada. Haja vista que na primeira
vez fui eu que entreguei. Então se ele não quisesse que o Mikael estivesse com a
granada, ele provavelmente não iria entregar na minha mão. E na segunda vez, não
fui eu que entreguei a granada, o Mikael que veio até mim para pegar a granada,
então eu entendi que foi uma orientação do Sargento para que ele fosse limpar a
galinha e depois pegar a granada comigo (...)
(...)
DPU: Então, quando o senhor deu aquela granada, na primeira vez, para o Mikael,
o senhor não temeu porque o seus superiores anuíram com essa postura?
ACUSADO: A primeira reação que eles tiveram foi rir, então dento da minha
cabeça estava tudo dento de uma normalidade.
(...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) você relatou que quem manuseou essa granada no Batalhão foi o
Sargento Assis e o Tenente Carlos Henrique?
ACUSADO: E eu estava presente.
DPU: Mas como foi isso? Quem abriu? Abriu com o que (...)
ACUSADO: Com uma faca.
DPU: E como foi isso?
ACUSADO: Eu não me recordo muito bem como foi a dinâmica, até porque eu não
vou agregar muita coisa, porque eu não conheço o procedimento, mas foi abertura
com faca, disseram que não tinha mais nada e fecharam com fita isolante (...)
DPU: Essa sua postura de dar a granada ao Mikael, foi no intuito de que (...)
ACUSADO: Eu tinha convicção plena de que não iria causar mal nenhum ao
Mikael e o único motivo era porque ele era um dos mais desconcentrados (...)
(...)
DPU: Tem algo mais para relatar?
ACUSADO: Pedir perdão para o Mikael, já fiz isso também em outra oportunidade
e dizer que eu não quis fazer isso com ele, não quis causar mal a ele (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das
Armas nada requereu, por sua vez, a Defesa Pública requereu a juntada aos autos do
Prontuário Médico do Acusado em sua integralidade.
Em Despacho de 28 de janeiro de 2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM deferiu o pleito defensivo, tendo sido os
respectivos documentos acostados aos autos em 9 de fevereiro de 2022.
Diante das informações extraídas dos Prontuários Médicos, no sentido
de que o Réu fez tratamento junto à clínica de psiquiatria do Hospital Central da
Aeronáutica, a Defensoria Pública da União requereu a instauração do incidente de
insanidade mental do Acusado, tendo o Parquet Castrense se manifestado
desfavoravelmente ao pleito defensivo.
Em Decisão monocrática de 3 de maio de 2022, o Juízo de primeiro
grau indeferiu o pedido defensivo “(...) por ausência de plausibilidade/pertinência
jurídico-legal, com espeque nos artigo 156 e seguintes do CPPM, e determino o
regular prosseguimento do feito (...)”.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão do indeferimento, a Defesa Pública manifestou-se pela
existência de “(...) vício insanável decorrente do indeferimento do pedido de
instauração do incidente de insanidade mental, a macular o processo a partir da
referida decisão (...)”, tendo em vista que, segundo a ótica defensiva, “(...) restaram
violados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
previstos no art. 5º, LIV e LV da CRFB (...)”.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido
contido na Exordial acusatória, requerendo a condenação do Acusado como incurso
nas “(...) penas do art. 209, § 2º, do CPM, com a incidência das circunstâncias
agravantes do art. 70, II, “a” (motivo fútil) e “e” (mediante explosivo), do mesmo
diploma legal (...)”.
Já a Defesa Pública pugnou, preliminarmente, pela “(...) Anulação do
feito para que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental
(...)” e, no mérito, pela absolvição do Réu, “(...) nos termos art. 349, alíneas “b “e”
do CPPM, pois restara evidenciada a falta de provas para a condenação (...)”, e,
em caso de condenação, pela “(...) desclassificação para lesão corporal culposa,
com a consequente aplicação do perdão judicial (...)”.
Em 13 de dezembro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 4ª Auditoria da 1ª CJM, condenou o Acusado à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Nessa mesma data, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-
Proc/JMU, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Acusação em 17 de
janeiro de 2023.
Por sua vez, a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 13 de dezembro de 2022, o qual foi recebido pelo Juiz
Federal da Justiça Militar em 31 de janeiro de 2023.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição
do Acusado, “(...) nos termos art. 349, alíneas “b” e “e” do CPPM (...)”,
sustentando, para tanto, que “(...) o réu em momento algum agiu com dolo de causar
qualquer tipo de lesão ou intenção de querer assumir o risco de sua ocorrência
(...)” e, ainda, que “(...) foi levado a crer que o artefato não possuía poder lesivo e
que, em razão disso, não pensou na remota existência de o ofendido correr qualquer
tipo de perigo (...)”.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de manutenção da condenação, o Órgão de Defesa pugnou
pela “(...) desclassificação para lesão corporal culposa, com a consequente
aplicação do perdão judicial(...)”, argumentando, para tanto, que “(...) face à
ausência do dolo, conforme restou demonstrado pelos depoimentos em juízo, o
acusado, e por, talvez, estar presente uma conduta culposa, é cabível a aplicação do
instituto do perdão judicial (...)”, ressalvando ainda a “(...) devolução plena a esse
Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos, requerendo, ao final, a manutenção da Sentença condenatória de
primeiro grau.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Sr. Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo sub examen, com a integral manutenção da
r. Sentença vergastada.”.
A Exma. Srª. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, por
ocasião das suas Razões Recursais, pugnou pela “(...) devolução plena a esse Eg.
Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição (...)”, em clara
referência ao efeito devolutivo amplo da matéria debatida.
Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram
entendimento no sentido de que “(...) o efeito devolutivo da apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ
(...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto
Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
de 13 de dezembro de 2022, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado e, por maioria de votos, “(...) tendo em conta o voto
médio, CPPM, art. 435, par. Único (...)”, condenou o ex-Cb Aer FELIPPE
NASCIMENTO VENÂNCIO à pena de 2 (dois) ano de reclusão, como incurso no
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, com as agravantes do artigo 70, inciso II,
alíneas “a” e “e”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
incialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Nos dias 29 e 30 de outubro de 2018, foi realizada na área de instrução
da Base Aérea dos Afonsos a Atividade de Campanha, exercício militar que fazia
parte do Curso de Formação de Soldados da 2ª Turma de 2018.
No dia 30 de outubro, por volta das 13h30min, todos os Recrutas que
participavam do exercício militar foram reunidos para a realização da instrução de
Sobrevivência, ministrada pelo 1º Sgt Aer Delcinei.
Conforme se apurou nos autos, durante a referida instrução, o então
Recruta Mikael Alves Gomes, o qual participava da Atividade de Campanha na
condição de instruendo, passou a apresentar comportamento displicente,
oportunidade na qual o Acusado, com a intenção de repreendê-lo, entregou a ele uma
Granada do tipo “(...) OUTDOOR LACRIMOGÊNEA (...)”, retirando-lhe o grampo
de segurança do artefato explosivo.
Ainda segundo se extrai do caderno probatório, assim que o 3º Sgt Aer
Maurício de Assis Alves se deparou com essa situação, tomou a granada das mãos do
Recruta Mikael e enrolou fita isolante ao redor do artefato com o intuito de evitar a
sua detonação, devolvendo-o ao Acusado, ao mesmo passo em que o repreendeu
dizendo, conforme se verifica no seu depoimento colhido na fase inquisitorial, “(...)
recoloque o pino e guarde essa porra (...)”. O próprio Ofendido complementou o
citado depoimento ao declarar, desde a fase inquisitorial e em Juízo, que o Sargento
disse ao Réu para “(...) guarde essa porra, se estourar vai dar merda (...)”. Além
disso, o referido Graduado determinou que o Ofendido fosse realizar outras
atividades na instrução.
Ao terminar a atividade que havia sido determinada pelo 3º Sgt Aer
Maurício de Assis Alves, o Ofendido procurou o referido militar com o intuito de se
apresentar por término da missão. Todavia, não o tendo encontrado, a vítima
apresentou-se ao Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO, que estava de
possa da granada. Este, por sua vez, retirou a fita isolante colocada pelo referido
Graduado e entregou o artefato novamente ao Recruta Mikael, tendo determinado
que ele se sentasse junto com os demais instruendos.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passado algum tempo da instrução, segundo o depoimento do próprio
Ofendido, ele teria cochilado em razão do cansaço e, ao soltar a granada, o artefato
explodiu causando-lhe as graves lesões descritas na Denúncia.
A partir disso, foi realizado o atendimento médico inicial para, em
seguida, o Recruta Mikael ser encaminhado ao Hospital de Aeronáutica dos Afonsos
e, posteriormente, removido ao Hospital de Força Aérea do Galeão, onde teve a
falange distal do dedo anelar amputada.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise da conduta
perpetrada pelo Réu.
O Órgão defensivo requereu a absolvição do Acusado “(...) nos termos
art. 349, alíneas “b” e “e” do CPPM (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) o réu
em momento algum agiu com dolo de causar qualquer tipo de lesão ou intenção de
querer assumir o risco de sua ocorrência (...)” e, ainda, que “(...) foi levado a crer
que o artefato não possuía poder lesivo e que, em razão disso, não pensou na
remota existência de o ofendido correr qualquer tipo de perigo (...)”.
Em caso de manutenção da condenação, o Órgão de Defesa pugnou
pela “(...) desclassificação para lesão corporal culposa, com a consequente
aplicação do perdão judicial(...)”, argumentando, para tanto, que “(...) face à
ausência do dolo, conforme restou demonstrado pelos depoimentos em juízo, o
acusado, e por, talvez, estar presente uma conduta culposa, é cabível a aplicação do
instituto do perdão judicial (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta perpetrada pelo
Acusado.
O Acusado foi condenado pelo delito tipificado no § 1º do artigo 209
do Código Penal Militar, que assim dispõe:
“Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.”.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto (Código Penal
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 663) afirma que:
“(...) O verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de
outro ser humano (...) A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o
dano físico (anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações,
feridas, mutilações e equimoses (...)”.
E prossegue o referido doutrinador:
“(...) Ocorre lesão corporal grave: (...) III) Se se produz dolosamente, incapacidade
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. O conceito de ocupação é sob
o prisma funcional, e não econômico (...) Ocupação habitual não se refere
especificamente ao trabalho do ofendido, mas às suas ocupações da vida em geral:
asseio corporal, recreação, lazer e demais atividades de natureza lucrativa ou não
lucrativa (...)”.
Quanto à autoria, embora tenha negado a veracidade dos fatos narrados
na Exordial acusatória, o Acusado confessou, em seu depoimento colhido em Juízo,
que entregou o artefato que explodiu ao Recruta Mikael Alves Gomes, ao declarar
que:
“(...) JUIZ: Então o que aconteceu nesse dia 30 de outubro de 2018 (...)
ACUSADO: (...) por saber, na minha cabeça, que se tratava de uma granada sem
nenhum poder de letalidade, nenhum poder de causar mal a ninguém, eu entreguei
ao Recruta Mikael sem nenhum intuito de ferir ou de machucar ele, pelo contrário,
não tenho nada contra a pessoa, uma pessoa que eu conheci durante o
Recrutamento e não tenho nada contra ele antes ou depois (...)” (Grifo nosso).
Tal declaração mostra-se absolutamente convergente com as
informações prestadas em Juízo pelo próprio Ofendido, quando declarou:
“(...)MPM: O Senhor poderia nos contar, aqui, a versão dos fatos?
OFENDIDO: (...) um garoto da minha turma estava dormindo e eu acabei
conversando com o garoto do meu lado, Marlon, falando que tínhamos que acordar
ele (sic), senão, iria todo mundo pagar flexão. Aí, nessa hora, o Cb Venâncio viu eu
conversando e me chamou (...) depois, o Cb Venâncio me deu a granada e perguntou
se eu já havia visto o filme tropa de elite e eu respondi que sim. Aí, ele me deu a
granada e mandou eu segurar, tirou o pino e falou: “se você soltar você vai me
explodir, se explodir e explodir o turno todo” que era a mesma frase que o Capitão
Nascimento havia falado (...) nisso, o Sargento Assis viu eu (sic) com a granada na
mão. Ele tinha saído no momento e quando ele voltou, ele me viu com a granada e
me chamou para perto e falou assim: “o 127 avança, aqui!”. Aí, ele pegou a
granada da minha mão, pediu fita isolante para alguém da instrução, passou a fita
isolante e pediu para o Cb Venâncio guardar e disse: “pô, Venâncio, não dá para
ninguém não, senão vai dar merda.” E pediu para eu matar a galinha (...) quando
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eu voltei o mais antigo era o Cb Venâncio. Eu me apresentei a ele e disse que o
Sargento Assis havia dito que queria falar comigo e ele respondeu: “não, não, era
para te dar a granada” (...)
(...)
MPM: ele te deu, numa primeira vez, essa granada, chegou o sargento e a retirou
das suas mãos?
OFENDIDO: É. Ele me chamou e falou assim: “ô 127 me dá essa granada!”. Pediu
para alguém da instrução fita isolante, passou fita isolante na granada, pediu para
o Cb Venâncio guardar (...) e ele falou assim: “quando você terminar, volta, aqui,
que eu quero falar com o Senhor”. Aí eu falei: “Sim, Senhor, Sargento!”. Aí, quando
eu voltei, o Sargento não estava lá e quem era o mais antigo era o Cabo. Aí, eu
falei: “Cb, com licença, o Sargento pediu para eu voltar” e o Cabo respondeu: “é
para eu te dar a granada”, aí, eu falei: “não, Senhor! ”. E o Cabo respondeu: “É
para te dar a granada, sim! ”. Aí, ele tirou a fita isolante e me entregou. Eu peguei e
sentei com ela no chão (...)” (Grifos nossos).
Além disso, as provas testemunhais colhidas durante a instrução
criminal comprovam que foi o Réu quem entregou a granada ao Recruta Mikael
Alves Gomes, sendo oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos:
1) ex-Sd Aer Paulo Vinícius Santos da Rosa, que afirmou:
“(...) MPM: E o Senhor viu o momento em que ele teria recebido uma granada e
sabe falar quem entregou e por que?
TESTEMUNHA: Sim. Eu vi o momento e vi quem entregou.
MPM: Quem foi?
TESTEMUNHA: Quem entregou a granada para o acidentado foi o Cb Venâncio.
(...)
MPM: Aí, ele ficou com essa granada, o Sargento se aproximou?
TESTEMUNHA: Retirou a granada da mão dele.
MPM: Aí, você viu o que o Sargento fez com a granada, se ele deu alguma
orientação para o Cb Venâncio?
TESTEMUNHA: Desses fatos, eu não lembro, mas eu lembro que, logo em seguida,
o Cb entregou a granada na mão dele de novo e, logo em seguida, aconteceu o
acidente.
MPM: Então, você viu o Cabo entregar a granada duas vezes?
TESTEMUNHA: Correto.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Sendo que, a segunda, foi depois do Sargento retirá-la das mãos do recruta.
TESTEMUNHA: Correto (...)” (Grifos nossos);
2) Sd Aer Carlos Henrique França Rezende, que afirmou:
“(...) MPM: No seu depoimento, o Senhor fala que o Cb Venâncio viu o S2 Mikael
rindo do guerreiro que estava torando e lhe perguntou: “vai continuar rindo?”. “E,
achando-se no direito de agir semelhante ao Capitão Nascimento no filme tropa de
elite, tirou o pino da granada e a entregou ao S2 Mikael.” O Senhor confirma essas
declarações que o Senhor prestou?
TESTEMUNHA: Confirmo. Correto.
MPM: O Senhor realmente viu quando o Cb Venâncio pegou uma granada, retirou o
pino e entregou nas mãos do recruta?
TESTEMUNHA: Sim. Estava nítido. Foi na frente de todo mundo.
MPM: E qual que era a sua posição em relação ao S2 Mikael?
(...)
MPM: E, no segundo momento, quando o S2 Mikael retorna lá da limpeza da
galinha, o Senhor sabe dizer o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Ele retornou para o mesmo local onde estava sentado e o Cb
Venâncio olhou para ele, viu que a granada não estava mais nas mãos dele, pegou a
granada e devolveu para ele. Retirou a fita isolante e a devolveu para ele (...)”
(Grifos nossos).
Acerca da materialidade, os documentos médicos acostados aos autos
demonstram que a explosão da granada ocorreu durante o Exercício de Campanha,
causando a amputação da falange distal do 4º dedo da mão direita do Ofendido e,
consequentemente, o seu afastamento das atividades laborais por período superior a
30 (trinta) dias.
Nesse sentido, a Ficha de Parecer Especializado da Clínica de
Ortopedia do Hospital de Força Aérea do Galeão, elaborado por 2 (dois) médicos
militares em 25 de fevereiro de 2021, consignou que:
“(...) b) HISTÓRICO DA DOENÇA ATUAL:
Militar refere amputação traumática devido a explosão de artefato em 30/10/2018
com perda da falange distal do 4º dedo da mão direita, lesão corto contusa na
região tênar junto da Zona III de Verdan e lesão ligamentar metacarpotrapezoidal.
(...)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) DIAGNÓSTICO: CID: S68.1
Amputação traumática / Sequela de amputação.
(...)
3 - A ofensa resultou em incapacidade por mais de 30 dias, porém sem perigo de
vida. No entanto, apresentará debilidade e restrição funcional parcial (<5%),
permanente, no 4º dedo da mão direita.
4 – A perda da falange distal do 4º dedo da mão direita do paciente não implica em
incapacidade permanente para o trabalho, é enfermidade incurável e deformidade
permanente. Não implica em perda de sentido e determina perda de função leve
(<5%) do 4º quirodáctilo da mão direita. Não leva à inutilização do membro direito
(...)” (Gifos nossos).
Quanto à culpabilidade, a questão central do presente Recurso é
determinar se a lesão corporal decorreu de uma conduta dolosa ou culposa do Réu,
restando a controvérsia, portanto, adstrita à natureza do delito.
Não por acaso, a Defesa requereu a absolvição do Acusado “(...) nos
termos art. 349, alíneas “b” e “e” do CPPM (...)”, sustentando, para tanto, que
“(...) o réu em momento algum agiu com dolo de causar qualquer tipo de lesão ou
intenção de querer assumir o risco de sua ocorrência (...)” e, ainda, que “(...) foi
levado a crer que o artefato não possuía poder lesivo e que, em razão disso, não
pensou na remota existência de o ofendido correr qualquer tipo de perigo (...)”.
Bem assim, em sendo reconhecida a inexistência do dolo como
elemento subjetivo do tipo, postulou pela “(...) desclassificação para lesão corporal
culposa, com a consequente aplicação do perdão judicial(...)”.
Todavia, não assiste razão à Defesa, pois, a toda evidência, o Réu agiu,
no mínimo, com o chamado dolo eventual, senão vejamos.
Conforme se extrai do escólio do Professor Damásio de Jesus, somente
caberia cogitar de possível desclassificação se estivessem presentes todos os
elementos do fato típico culposo, assim definidos (Código Penal Anotado. 5ª ed.
1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
“1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do
cuidado objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º)
previsibilidade objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º)
resultado involuntário; 6º) nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O
fato se inicia com a realização voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O
agente não pretende praticar um crime nem quer expor interesses jurídicos de
terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever de diligência exigido pela
norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a possibilidade de
antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É necessário
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no terreno da
culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime
culposo (...) O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um
crime culposo (...)”.
Ora, se por um lado é fato que o ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO
VENÂNCIO não planejou o evento danoso sofrido pelo Ofendido, ou seja, não agiu
com dolo direto de causar a lesão no Recruta Mikael Alves Gomes, a análise das
circunstâncias que envolveram a conduta delituosa, como bem descreveu a Denúncia
ofertada pelo Órgão ministerial, tampouco conduz ao entendimento de que ele teria
agido culposamente.
Afinal, segundo se extrai da cronologia anteriormente descrita, foi ele
quem entregou o artefato explosivo ao Ofendido, tendo retirado a fita isolante
aplicada pelo 3º Sgt Aer Maurício de Assis Alves, sendo oportuno destacar que o
referido graduado assim procedeu justamente para evitar a detonação da granada.
A despeito de o Acusado ter declarado em Juízo “(...) que uma dessas
granadas foi manipulada na presença do Ten Carlos Henrique e do 3S Assis a fim de
que fosse utilizada no acampamento como uma granada “fake” (...)”, bem como
que “(...) a granada foi envolvida com fita isolante por razão de ter seu corpo
rasgado com uma faca (...)”, dando a entender que o artefato não causaria mal
algum, essa versão se contrapõe ao depoimento prestado pelo 3º Sgt Aer Maurício de
Assis Alves que, ao ser questionado em Juízo se existia alguma granada sem os
elementos, afirmou, categoricamente, que “(...) sem o agente, não (...)”. Bem assim,
indagado se não haveria nenhuma granada falsa na instrução, respondeu que “(...)
não. É que pelo corpo de borracha, para quem não está acostumado, pode achar
que ela poderia ser falsa.”.
Além disso, é oportuno ressaltar que o referido graduado foi quem
passou a fita isolante na granada, justamente porque o Réu havia retirado o pino e
entregue ao Ofendido no primeiro momento descrito na cronologia, tendo afirmado
que “(...) percebi que o recruta Mikael estava com a granada em mãos, então, eu
chamei ele (sic), tirei a granada da mão dele, enrolei a granada porque ela estava
sem o pino.”.
Enfim, ainda que o Réu não possuísse especialização em granadas, não
se pode afirmar, como tenta induzir o Órgão defensivo, que ele não agiu com dolo na
sua conduta por não ter conhecimento sobre eventual consequência do manuseio do
artefato.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, a toda evidência, segundo se extrai do depoimento do 3º Sgt
Aer Maurício de Assis Alves, graduado responsável, inclusive, pela Seção de
Instrução do Grupamento de Segurança e Defesa do Rio de Janeiro, ao ser
questionado pelo Juízo se o Acusado teria feito curso da PA (Polícia de Aeronáutica)
e Choque, razão pela qual teria tido contato com granadas, respondeu que “(...) sim
senhor, no curso tem manuseio (...)”.
Nesse contexto, a despeito das alegações defensivas e do próprio
depoimento do Acusado, ele podia e devia prever o resultado da entrega do artefato
ao Ofendido.
Não por acaso, era de conhecimento amplo a ICA 205-42 –
Procedimentos Gerais de Segurança Aplicáveis aos Treinamentos, Cursos e Estágios,
em cujo teor se estabelece que “(...) Nos treinamentos, somente devem ser
executadas as atividades previstas. É inadmissível a submissão de participantes (...)
a situações de risco desnecessárias para a finalidade do treinamento (...)”. O
referido normativo ainda destaca que é vedada “(...) a aplicação, a título de medida
corretiva, de qualquer punição que inclua castigos físicos, trotes, brincadeiras de
cunho pejorativo ou constrangimentos pessoais (...)”.
Vale dizer que a explosão do artefato que lesionou o Ofendido não
decorreu de fatalidade, tampouco de eventual falha do equipamento, ou mesmo da
omissão dos militares mais graduados que se encontravam presentes na instrução,
mas sim, de uma conduta voluntária do Réu, cujas consequências eram e deveriam
ser previsíveis para um militar experiente, que figurava como instrutor e que, tendo
realizado curso na área de controle de distúrbios, tinha conhecimento relacionado ao
manuseio e emprego de granadas, em especial quanto aos cuidados ao manipulá-las.
Portanto, embora a conduta do Réu tenha se pautado na ausência do
dever de diligência exigido pela norma, o qual restou consubstanciado pela
imprudência (prática de um fato perigoso) ou pela negligência (ausência de
precaução ou indiferença em relação ao ato realizado), caracterizando-se a presença
da inobservância do cuidado objetivo, quanto aos requisitos relativos às
previsibilidades objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de qual o
cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação
concreta. Enquanto na previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de
antevisão do resultado, essa de caráter genérico, na subjetiva perquire-se se era
possível ao agente, segundo as suas aptidões pessoais e na medida do seu poder
individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
se aferindo em um caso concreto (...)”.
Vale dizer que, ainda que fosse possível antever o resultado ou mesmo
o risco de produzi-lo, característica da previsibilidade objetiva, para existir o delito
culposo seria necessário que o sujeito não tivesse previsto que o artefato poderia
explodir e, se assim não o fosse, não estaríamos no terreno da culpa, mas sim do
dolo. Ou seja, se o contexto descrito nos presentes autos evidencia a antevisão do
resultado para o próprio Ofendido, que sequer possuía curso ou mesmo foi instruído
sobre o manuseio da granada, quiçá para o Acusado.
Não por acaso, quando questionado pela Acusação em seu depoimento
colhido em Juízo acerca de qual seria o primeiro procedimento a ser realizado
quando do recebimento de um fuzil, o Réu assim se pronunciou: “(...) não desejo
responder.”.
Por outro lado, considerando a condição de militar experiente e
treinado para o manejo de artefatos desse tipo, no contexto das circunstâncias
delineadas nos autos, não se admite cogitar eventual ausência de previsão, restando
afastado, portanto, o requisito da previsibilidade subjetiva, e por via de consequência
a culpa, definida no Código Penal Militar, segundo o escólio doutrinário de Enio
Luiz Rosseto, como a:
“(...) não observância do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que
teria o homem prudente e inteligente (homo medius – homen mediano) na situação
de autor (previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não
ter observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva) (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista
dos Tribunais. São Paulo. p. 189).
Nesse sentido, não se pode acolher os argumentos defensivos no
sentido de que o Acusado “(...) foi levado a crer que o artefato não possuía poder
lesivo (...)”, uma vez que, “(...) as granadas foram manipuladas na presença do
Tenente Carlos Henrique e do Sargento Assis (...) que a granada havia sido
“depenada” e estava com fita isolante (...)”, uma vez que as declarações do ex-Cb
Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO, além de dissonantes de todas as demais
informações constantes dos autos, carecem de verossimilhança, a uma porque não
parece minimamente crível que um militar, sabendo da capacidade explosiva de uma
granada, ainda que de gás lacrimogênio, a violasse no interior de um alojamento com
a utilização de uma faca.
A duas porque se a granada entregue ao Ofendido, de fato, estivesse
“(...) com fita isolante porque ela foi aberta à faca e foi envolvida com fita isolante
para não ficar aberta (...)” como declarou o Réu, a sua entrega nesse estado aos
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recrutas, visivelmente violada, não causaria nenhum efeito disciplinar.
Mais para além, quando inquirido pelo Juízo de primeiro grau, o Sd
Aer Carlos Henrique França Rezende foi categórico ao afirmar que viu o Acusado
retirar o pino da granada na primeira ocasião em que o artefato foi entregue ao
Ofendido. Essa versão dos fatos se mostra ainda mais verídica quando cotejada com
as informações de que o 3º Sgt Aer Maurício de Assis Alves, tão logo viu o Recruta
Mikael Alves Gomes segurando o equipamento, preocupou-se em retirá-lo
imediatamente da mão do militar e enrolar fita isolante ao seu redor para impedir a
sua detonação.
Nesse contexto, não existe a menor sombra de dúvida de que a conduta
perpetrada pelo Réu é de natureza dolosa, que se configura, segundo a dicção do
inciso I do artigo 33 do Código Penal Militar, quando o agente “(...) quis o resultado
ou assumiu o risco de produzí-lo (...)” (Grifo nosso).
Ou seja, conforme destacado anteriormente, se por um lado, o Réu não
teve a intenção de causar a lesão no Ofendido, por outro, assumiu o risco de produzi-
la, configurando-se o que a doutrina convencionou denominar dolo eventual, que,
segundo Cezar Roberto Bitencourt, se caracteriza quando:
“(...) o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como
possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (...) isto é,
não se importando com sua ocorrência (...) Essa espécie de dolo tanto pode existir
quando a intenção do agente dirige-se a um fim penalmente típico como quando
dirige-se a um resultado extratípico. Sinteticamente, procura-se distinguir o dolo
direto do eventual, afirmando-se que o ‘primeiro é a vontade por causa do
resultado; o segundo é a vontade apesar do resultado’. Frank, em sua conhecida
teoria positiva do conhecimento, sintetiza a definição de dolo eventual, nos termos
seguintes: ‘se o agente diz a si próprio: seja como for, dê no que der, em qualquer
caso, não deixo de agir, é responsável a título de dolo eventual’.” (Tratado de
Direito Penal. Vol. 1. 22ª ed. São Paulo. Saraiva. 2016. p. 363) (Grifos nossos).
Dessa forma, ao revés do que sustentou a Defesa Pública, restou
plenamente caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal, consubstanciado no
fato de que o Acusado “(...) assumiu o risco (...)” de produzir “(...) um dano ao
corpo ou à saúde de outrem – animus laedandi ou nocendi (...)” (Enio Luiz
Rossetto. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012.
p. 664).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, não
socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000 (DJe: 21/09/2018)
Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.
ARTS. 175 E 209 DO CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO.
Acusado que deu ordem para que o Ofendido se aproximasse, aspergindo álcool e
ateando fogo com isqueiro.
Ao contrário do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter
afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de
lesionar o Ofendido.
O ambiente da caserna não admite brincadeiras que desafiam a hierarquia e a
disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por entender
que este estaria negligenciando suas funções.
Dito comportamento malfere os princípios da disciplina militar e da dignidade da
pessoa humana.
E ainda que se admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar
lesão na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que caracteriza
o dolo eventual.
Apelo defensivo que buscava a absolvição do crime previsto no art. 209 do CPM
desprovido (...)” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000714-47.2020.7.00.0000 (DJe: 01/06/2021)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 209, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). LESÃO CORPORAL. DOLO EVENTUAL.
ART. 176, DO CPM. OFENSA AVILTANTE CONTRA INFERIOR. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR DOLO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A culpa, no direito castrense, ocorre quando o agente, ao deixar de empregar a
cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado, não
prevê o resultado que podia prever ou, ao prever, supõe que não se realizará ou que
poderia evitá-lo. Já o dolo eventual é a vontade do agente dirigida a um certo
resultado, contudo, com o vislumbre da possibilidade de ocorrência de um segundo
resultado não desejado, mas admitido.
II - Após fraco desempenho do Pelotão durante instrução, o Réu decidiu embarcar
os Alunos na carroceria de Viatura 5 ton e acionou uma granada de gás
lacrimogêneo no local, o que ocasionou saída desordenada dos Instruendos e lesão
grave na perna do Ofendido. O acervo probatório é coeso e seguro a indicar que o
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelado agiu munido de dolo eventual, ao assumir o risco de produzir resultado
lesivo e lhe ser indiferente, razão pela qual deve ser dado provimento ao Recurso
com vistas à condenação com base no tipo do art. 209, § 1º, do CPM.
(...)
VI - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.”
(Grifo nosso).
Por tais razões, reconhecido o dolo na conduta do Réu, resta
prejudicada a análise da tese defensiva remanescente dando conta de que seria
aplicável o Perdão Judicial.
Nada obstante, e em homenagem à combativa Defesa, ainda que fosse
possível acolher o pedido defensivo de desclassificação da conduta para a Lesão
Corporal Culposa, o perdão judicial não encontra previsão legal na legislação de
regência para o delito descrito no art. 209 do Código Penal Militar, sendo
contemplada essa hipótese somente nos termos do artigo 129, § 8º, do Código Penal
comum, caso em que o Julgador poderá deixar de aplicar a pena se as consequências
da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se
torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada por não se tratar de omissão legislativa.
Na espécie, evidencia-se o silêncio eloquente dadas as particularidades
que regem a carreira das armas e os bens jurídicos tutelados pela norma penal
castrense, sempre em harmonia com os Postulados de índole constitucional da
Hierarquia e da Disciplina.
Afinal, a despeito da existência de precedente desta Corte favorável à
aplicação dessa medida em caráter excepcional, tendo sido ressalvado que o referido
Instituto “(...) também pode ser aplicado, mas somente se as consequências,
advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma tão grave, que
tornem a sanção penal cruel e desnecessária (...)” (Apelação nº 46-
62.2014.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
29/08/2017), ainda assim os autos não indicam o preenchimento de tais requisitos,
na medida em que o legítimo sofrimento do Réu pelo ocorrido decorreu do fato de
que a sua conduta causou graves lesões a um colega de farda, o que, por si só, não
justifica o perdão judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência recorrente tem afastado a possibilidade
de aplicação do citado Instituto, conforme se verifica nos seguintes julgados:
“Apelação nº 0000045-03.2014.7.04.0004 (DJe: 02/02/2016)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO.
PERDÃO JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE
DO § 1º DO ART. 210 do CPM.
1. O instituto do perdão judicial não é aplicável ao rito castrense, considerando a
especificidade do Código Penal Militar.
2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da pena-base acima
do mínimo legal.
3. Formação técnica e conhecimento das regras de segurança no manuseio de arma
de fogo caracterizam condições para a incidência da agravante do § 1º do art. 210
do CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 7000514-74.2019.7.00.0000 (DJe: 25/09/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada, no
CPM e no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores
regentes das Forças Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e da
disciplina, daí porque toda e qualquer ação contrária aos princípios da caserna não
alçara resguardo em institutos jurídicos que foram concebidos para amparar
situações outras, distintas da apurada nestes autos.
Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, para fins de prequestionamento das matérias
constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de Defesa Pública, não se identificam
eventuais violações de quaisquer “(...) dispositivos constitucionais sustentados no
presente Recurso (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) na hipótese vertente, o Recurso não merece procedência, pois, extreme de
dúvida, a conduta do Apelante foi corretamente caracterizada Juízo, amoldando-se,
perfeitamente, ao tipo penal ventilado.
Da análise dos presentes autos, verifica-se que a autoria do delito restou
amplamente comprovada pelo acervo probatório coligido, mormente pela lesão
comprovada, bem como pelo interrogatório do Acusado, em cotejo com as
declarações das testemunhas inquiridas em ambas as fases do Processo, todas
harmônicas e incriminadoras da conduta.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou, portanto, incontroverso que o Apelante entregou um artefato bélico para um
soldado sem que o mesmo detivesse o conhecimento necessário para seu manuseio,
com o objetivo de puni-lo por ter rido de um colega de farda que adormeceu
durante a instrução e, também, mantê-lo compulsoriamente acordado, porém, como
já esclarecido, a granada explodiu causando-lhe as lesões descritas na Ficha de
Parecer Especializado. (Evento 78, ANEXO2, p. 3/4 dos autos do IPM nº 7000941-
41.2019.7.01.0001).
O fato supranarrado revela um clássico caso de lesão corporal resultante de dolo
eventual, no qual o agente não visa o resultado, mas assume o risco de produzi-lo.
(...)
In casu, em que pesem os argumentos apresentadas pelo i. Órgão Defensor Público,
forçoso reconhecer que o Apelante, indubitavelmente, assumiu o risco de causar
lesões no colega de farda menos experiente, devendo, portanto, responder por seus
atos (...)”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo o Decreto condenatório
assim fundamentado:
“(...) Assim, por todo o conteúdo probatório, não há falar em uma “irrelevância da
ação do assistido, ante a falta de domínio do fato” decorrente de hipotética
coautoria ou autoria colateral não investigada conectada aos superiores
hierárquicos do Réu, como pretende a Defesa, uma vez que, repita-se, o Réu agiu em
total desacordo com as regras de instrução e a determinação recém-repassada pelo
3S Assis que já teria retirado o artefato da mão do Ofendido anteriormente,
lacrando-o e alertando claramente o Acusado de que não mais assim agisse.
Portanto, não se afigura minimamente crível a alegada interpretação “errônea”
dos fatos pelo Réu ou a existência de dúvidas (por ele) de que o artefato fosse
realmente verdadeiro.
Nesse ponto naufraga inclusive, a tese defensiva ao argumentar uma “real crença
de todos na ausência de potencialidade lesiva do artefato”, dada a atitude levada a
efeito pelo 3S Assis, que denota a consciência de que a atitude praticada (e
repetida) pelo Acusado poderia gerar sérios problemas, como ocorreu.
Se assim é, também não há falar em conduta culposa (consciente), ou em aplicação
do perdão judicial em virtude de todos os contornos do evento fático e da
constatação, reitere-se, do dolo, na sua modalidade eventual (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356644v3 e
do código CRC 905af6db.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 6/12/2023, às 18:56:44
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356644 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000194-82.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto do
Ministro-Relator que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo, e
manteve, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença lavrada
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000213-29.2021.7.01.0001.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 13/12/2022, que, por unanimidade de votos, julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado e, por maioria de votos, tendo em conta o
voto médio – CPPM, art. 435, parágrafo único –, condenou o ex-Cb Aer FELIPPE
NASCIMENTO VENÂNCIO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, com as agravantes do art. 70, inciso II,
alíneas “a” e “e”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional incialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda.
Em suas Razões (Evento 1, doc. 6), a Defesa pugna pela absolvição do
apelante, com fulcro no art. 439 do CPPM, sustentando:
“3. DAS RAZÕES RECURSAIS
[...]
Conforme será demonstrado, o réu em momento algum agiu com dolo de causar
qualquer tipo de lesão ou intenção de querer assumir o risco de sua ocorrência.
[...] deve haver a desclassificação para lesão corporal culposa, não se devendo
deixar de ponderar sobre a viabilidade de aplicação do perdão judicial. [...]
Desse modo, face à ausência do dolo, conforme restou demonstrado pelos
depoimentos em juízo, o acusado, e por, talvez, estar presente uma conduta culposa,
é cabível a aplicação do instituto do perdão judicial, eis que restara provado os
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

danos psiquiátricos decorrentes do evento, sendo, portanto, o réu merecedor do
perdão judicial.
4. DO PEQUESTIONAMENTO
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso.
5. DOS PEDIDOS
Assim, requer a Defensoria Pública da União seja por Vossas Excelências:
(1) recebido o presente recurso me amos os efeitos, reconhecendo-se a devolução
plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de
jurisdição;
(2) a absolvição FELIPPE NASCIMENOT VENANCIO, nos termos (sic) art.
349 (sic), alíneas, “b” e “e” do CPPM, em razão da falta de provas para a
condenação e caso superada a tese defensiva, requer-se a desclassificação para
lesão corporal culposa, com a consequente aplicação do perdão judicial.” (Grifos
originais).
Não assiste razão à Defesa.
Em relação à suposta “preliminar” de restituição ampla da questão ao
STM, consigno que a devolução da insurgência é efeito automático (efeito
devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não impede, obviamente, o não
conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão de
específica previsão recursal.
Dito isso, a “devolução ampla da matéria” não pode ser encarada como
item de natureza preliminar, mas sim como mera ênfase defensiva, pois é inerente a
todo Apelo e imbrica-se com o mérito.
Da materialidade e de autoria delitivas
Consta dos autos que, em 30/10/2018, na área de acampamento da
Base Aérea dos Afonsos (BAAF), durante atividade de campanha do Curso de
Formação de Soldado (CSFD), o apelante, sem amparo legal ou ordem de superior
hierárquico, entregou granada de efeito moral sem o pino de segurança ao ofendido e
ordenou que ele a segurasse. E, conhecedor do risco do objeto, advertiu a vítima de
que, se soltasse a granada, poderia lesionar seus pares ou a si mesmo.
Incontinentemente, o Sgt Assis notou que o soldado invectivado estava
segurando uma granada, o que não deveria ocorrer, visto a sua ausência de expertise
para manuseio de tal artefato. Portanto, solicitou ao ultrajado que se levantasse e lhe
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregasse a granada. Após recebê-la, o Sgt Assis a envolveu com fita isolante,
entregou ao réu e pediu que a guardasse.
Todavia, posteriormente, contrariando as determinações anteriores do
Sgt Assis, e sem sua ciência, o recorrente entregou novamente a granada ao
ofendido, sem a fita isolante e sem a trava de segurança. Sucedeu que, enquanto
portava o objeto, o soldado ultrajado cochilou e deixou a granada cair, ocasionando a
explosão que o lesionou.
Inegável ser a ação cometida pelo réu típica e antijurídica, e ele
culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o tipo penal previsto no art. 209, § 1º,
com as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “a” e “e”, ambos do Estatuto
Repressivo Castrense.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento no interrogatório
em Juízo do acusado. Em que pese não reconhecer ter conhecimento do poder lesivo
do artefato, entregou a granada ao ofendido, por 2 (duas) vezes, para puni-lo do
comportamento inadequado em instrução, e com isso, enquanto portava o objeto, o
ofendido adormeceu e deixou a granada cair, o que ocasionou a explosão que o
lesionou. Fatos confirmados nos depoimentos das testemunhas: 3º Sgt Aer Maurício
de Assis Alves, ex-Sd Aer Paulo Vinícius Santos da Rosa, Sd Aer Carlos Henrique
França Rezende e ex-Sd Aer Matheus Santana Marçal Dias, que foram uníssonos em
reafirmar, literalmente, os termos da Peça Acusatória.
Foram ouvidos o ofendido, as testemunhas arroladas na Denúncia, as
testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa e, bem assim, o acusado,
conforme pode se extrair dos depoimentos judiciais:
O apelante, Felippe Nascimento Venâncio, assim se manifestou (evento
96, docs. 12/14, da APM):
"(...) o fato narrado na denúncia não é verdadeiro; que, no dia anterior ao dia do
acampamento, a equipe de instrução recebeu o material que seria utilizado no
exercício; que neste material havia granadas de gás lacrimogêneo; que uma dessas
granadas foi manipulada na presença do Ten Carlos Henrique e do 3S Assis, a fim
de que fosse utilizada no acampamento como uma granada “fake”; que a granada
foi envolvida com fita isolante por razão de ter seu corpo rasgado com uma faca;
que a granada ficou em posse do 3S Assis até a hora em que, já no acampamento, o
mesmo a teria entregue ao acusado; que, ao entregar a granada nas mãos do
acusado, o 3S Assis o teria alertado, informando o seguinte: “Essa daqui é aquela
granada.”; que soube que se tratava da granada manipulada anteriormente pelo
fato da mesma estar enrolada com fita isolante; que, por acreditar que aquela
granada não possuía qualquer potencial de causar dano a ninguém, entregou-a ao
S2 Gomes, sem nenhuma intenção de feri-lo; que nunca teve nada contra o S2
Gomes, nem antes nem depois do ocorrido; (...) e quando retornou o 3S Assis o
entregou a granada que estava na mãos do S2 Gomes e informou que o referido
militar teria ido limpar a galinha referente à instrução; que retornou ao lugar em
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que estava durante a instrução e o S2 Gomes foi ao seu encontro e perguntou o que
deveria fazer com a granada; que perguntou ao S2 Gomes o que o 3S Assis o teria
ordenado; que o S2 Gomes informou que o 3S somente o teria mandado limpar a
galinha; que perguntou se o 3S Assis teria mandado o S2 Gomes pegar novamente a
granada; que o S2 respondeu “Acho que sim.”; que entregou novamente a granada
ao S2 Gomes; que os oficiais, os sargentos e todo o pessoal do apoio médico
presenciaram quando o acusado entregou a granada ao S2 Gomes; que confiou no
fato de que o Ten Carlos Henrique e o 3S Assis manipularam a granada e
afirmaram que aquele artefato não poderia causar mal a ninguém; que a granada
lhe foi entregue em mãos pelo 3S Assis; que da mesma forma que a granada
explodiu nas mãos do S2 Gomes, a mesma poderia ter explodido nas mãos do
acusado; que nem ele nem o S2 Gomes tinham conhecimento técnico para
manusear granadas; que a granada já encontrava-se enrolada em fita isolante
antes mesmo do dia do acampamento; que, quando houve a explosão, nenhum
componente químico foi liberado da granada, prova de que havia sido manipulada
anteriormente e que não mais possuía seu potencial ofensivo original; (...) que o 3S
Assis, praticamente, o impulsionou a entregar a granada ao S2 Gomes; que não
disse ao S2 Gomes que o mesmo machucaria aqueles a sua volta caso soltasse a
granada; que a única coisa que disse ao entregar a granada ao S2 Gomes foi
“Acabou a gracinha.”; que, no momento em que entregou a granada ao S2 Gomes,
o Ten Carlos Henrique, o 3S Assis, o sargento responsável pela ambulância e o
oficial do apoio médico presenciaram a entrega e riram do fato; que não sabe quem
retirou a fita isolante da granada; que não estava presente no momento da
explosão da granada; que encontrava-se manobrando um caminhão no momento, e
que o 3S Do Vale foi chamá-lo e informou-lhe sobre a explosão; que, após isso,
quando chegou ao local da instrução o S2 Gomes já estava sendo socorrido; que
não se voluntariou para acompanhar o S2 Gomes em sua estadia no hospital; que
o Comandante da Unidade deu a ordem para que o Ten Carlos Henrique, o 3S Assis
e o acusado permanecessem com o S2 Gomes no hospital; que, por ser o militar
mais moderno dentre os três, foi o primeiro a ficar no hospital com o S2 Gomes; que
a ordem foi dada direta e pessoalmente pelo Comandante da Unidade; que não
tentou persuadir o S2 Gomes a contar uma versão diferente da realidade dos fatos;
que, após passar a noite no quarto de hospital em que estava o S2 Gomes (...)"
(Grifos nossos.)
O ofendido, Mikael Alves Gomes, declarou (evento 70, docs. 2/4, da
APM):
"(...) Que prestou depoimento, em sede de IPM, livremente e sem qualquer tipo de
pressão; que, durante uma instrução de sobrevivência, acabou pegando no sono,
momento no qual o S1 responsável por sua esquadrilha comunicou o fato ao CB
Venâncio; que foi chamado pelo CB Venâncio, o qual o ordenou que pagasse 10
flexões como punição por ter dormido durante a instrução; que após retornar ao
seu lugar, passado algum tempo, notou que outro instruendo também havia caído no
sono; que, diante disso, alertou o S2 Marlon, sentado ao seu lado, que deveriam
acordar o militar que dormia, a fim de evitar qualquer tipo de punição ao grupo de
instruendos; que, ao notar tal diálogo, o CB Venâncio o teria chamado; que o CB
Benedito o interpelou com a frase “De novo, boca de veludo?!” e, estendendo o
braço, ordenou que o ofendido batesse com o rosto contra sua mão; que o CB
Venâncio lhe entregou uma granada, ordenou que o ofendido a segurasse e,
fazendo menção ao filme Tropa de Elite, informou que, caso o ofendido soltasse o
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artefato, ele explodiria todos que ali se encontravam; ...não ter recebido instrução
sobre o manuseio daquele tipo de artefato; que aquela foi a primeira vez que teve
contato direto com uma granada; que o 1S Delcinei, responsável pela instrução,
deu ordem para que os instruendos retirassem seus coturnos e realizassem a
manutenção de seus pés; que, ante tal ordem, passou a granada de sua mão
esquerda para a direita, momento no qual o 3S Assis, que não presenciou o
momento em que o ofendido havia recebido a granada, o chamou, pegou a
granada de sua mão, e a entregou ao CB Venâncio; que o 3S Assis alertou ao CB
Venâncio que o mesmo não deveria entregar a granada a ninguém; que o 3S Assis
ordenou que o ofendido o procurasse após a manutenção dos pés; que após a
manutenção dos pés comunicou a ordem recebida do 3S Assis ao CB Venâncio,
militar mais antigo presente naquele momento; que o CB Venâncio afirmou que o
3S Assis queria que a granada fosse novamente entregue ao ofendido; que,
sentindo-se pressionado, pegou novamente a granada e retornou ao seu lugar;
que, por razão do cansaço, acabou caindo no sono mais uma vez, deixando a
granada cair; que ao perceber que o artefato explodiria, tentou o arremessar para
cima, ocasião na qual a granada detonou em sua mão; que foi conduzido ao
hospital...; ...já no hospital, foi pressionado pelo CB Venâncio a concordar com o
mesmo quando do relato sobre os supostos fatos, que seria prestado ao Ten Carlos
Henrique; que na presença do referido oficial, sentiu-se constrangido pelo CB
Venâncio a concordar com a sua versão do acontecido; que só pode contar a sua
versão dos fatos na ocasião do IPM; ...que o fato denunciado se deu no segundo dia
de instrução de sobrevivência; que 170 recrutas participavam daquela instrução;
...que o CB Venâncio apenas auxiliava a instrução; que uma ordem dada por um
auxiliar de instrução poderia ser desautorizada por um militar de maior posto ou
graduação; ...não sabia de que tipo de granada se tratava aquela que lhe foi
entregue; (...) que o CB Venâncio retirou o pino de segurança da granada após dá-
la na mão do ofendido; que o 3S Assis não se encontrava no local da instrução
quando o ofendido recebeu a granada do CB Venâncio; que o 3S Assis chegou ao
local cerca de 5 minutos depois; que buscou o 3S Assis com o olhar a fim de
sinalizar que estava com a granada em mãos; que logo pronto constatou fato, o 3S
Assis o chamou e tirou a granada de sua mão, entregando-a ao CB Venâncio; ...o
acusado, ao entregar-lhe novamente a granada, retirou a fita isolante colocada no
artefato pelo 3S Assis; que em um primeiro momento, chegou a recusar-se a pegar
a granada quando o acusado a entregou-lhe novamente, mas que o CB Venâncio
insistiu de forma veemente; ...o ocorrido se deu por volta das 13 horas; ...percebeu
que sua mão sangrava muito, recostou-se sobre o poleiro e desmaiou; que quando
retomou a consciência já estava sendo levado à ambulância; que sua mãe passou a
madrugada junto a ele no hospital; que o Comandante de sua Unidade ordenou que
algum militar da equipe de instrução permanecesse junto do ofendido até sua alta
médica; que esse militar foi o CB Venâncio; que não lhe foi pedido consentimento
quanto a este acompanhamento; que assustou-se ao acordar de madrugada no
hospital e ver o acusado dormindo em seu quarto; ...não consegue levantar peso em
decorrência dos ferimentos em sua mão causados pela explosão; que, desde o
início do período básico de instrução, o CB Venâncio sempre “pegou no seu pé”;
que ouviu de seus companheiros de turma que o acusado acreditava que o ofendido
era homossexual (...)" (Grifos nossos.)
O 3º Sargento Maurício de Assis Alves, testemunha arrolada pelo
MPM, narrou (evento 70, docs. 5/7, da APM):
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) Que prestou depoimento, em sede de IPM, de forma livre e sem qualquer tipo
de pressão; que entregou a granada ao Cb Venâncio para que o mesmo a
guardasse; que levou alguns recrutas que dormiam para realizarem exercícios de
vivacidade e, quando retornou ao local da instrução, notou que a granada se
encontrava nas mãos do S2 Gomes (ofendido); que chamou o S2 Gomes, retirou a
granada de suas mãos, enrolou-a com fita isolante, pois a mesma estava sem o
pino de segurança, e entregou-a ao CB Venâncio dando ordem para que este a
guardasse na caixa de materiais; que, após isso, dirigiu-se a área dos banheiros do
acampamento, para arrombar algumas portas que se encontravam trancadas e sem
chaves, para que os recrutas pudessem utilizar aqueles banheiros; que, ao retornar
ao local da instrução de sobrevivência, ouviu uma gritaria e logo em seguida a
granada explodiu; que aproximou-se do local e viu um recruta caído ao chão e
inconsciente e o S2 Gomes com um sangramento na mão; que prestou socorro
primeiramente ao militar inconsciente, que logo foi retomando a consciência; que
foi então prestar socorro ao S2 Gomes junto com outros sargentos que chegaram ao
local e que, em seguida, o ofendido foi levado ao hospital; que a granada era de gás
lacrimogêneo e se encontrava junto aos materiais da instrução pois seria
deflagrada no mato ao término do exercício; ...que no período básico de instrução
dos recrutas não houve nenhuma atividade envolvendo o esvaziamento dos
elementos químicos de uma granada; que acompanhava a instrução de
sobrevivência por ser responsável pelos recrutas do período básico; que o
responsável pela instrução era o 1S Delcinei; que o coordenador do período básico
de instrução era o Ten Carlos Henrique; que o depoente e o CB Venâncio eram
auxiliares do período básico de instrução; ...que não presenciou o momento em que
o CB Venâncio entregou a granada ao S2 Gomes; que quando presenciou o S2
Gomes com a granada na mão, o mesmo se encontrava sentado no meio do
grupamento de recrutas; que neste grupamento havia cerca de 70 recrutas ou mais;
...que o fato se deu no período da tarde, por volta do meio dia; ...o 1S Delcinei e o
Ten Carlos Henrique não chegaram a ver o S2 Gomes com a granada em mãos, pois
não estavam tão próximos dele; que preocupou-se mais em retirar a granada das
mãos do S2 Gomes do que com saber quem havia lhe dado o artefato naquela
hora; ...que ao devolver a granada ao CB Venâncio, deduziu que teria sido ele
quem entregou o artefato ao S2 Gomes; que questionou ao CB Venâncio o motivo
pelo qual havia entregue a granada nas mãos do S2 Gomes; que no momento não
reportou o fato a algum superior; que não é comum um cabo entregar uma granada
a um recruta; que confiou que o CB Venâncio cumpriria sua ordem de guardar a
granada; que percebeu que a intenção do CB Venâncio ao entregar a granada ao S2
Gomes era puni-lo; ...que o CB Venâncio não estava autorizado a pegar a granada
no local onde ela estava guardada; ...que tem certeza que foi o CB Venâncio quem
entregou a granada ao S2 Gomes; que deu cerca de 5 voltas ou mais com a fita
isolante na granada; ...que o CB Venâncio pegou a granada da caixa de
material...; ...que não havia nenhuma granada falsa no material da instrução; que
o CB Venâncio não possuía nenhuma especialização em artefatos explosivos; ...o
depoente e o CB Venâncio permanecessem no hospital com o S2 Gomes, para que
prestar algum auxílio caso fosse necessário; que constatou que a primeira versão
dos fatos contadas pelo S2 Gomes ao Ten Carlos Henrique não condizia com a
realidade; que orientou o S2 Gomes a contar a realidade dos fatos, a fim de que o
mesmo não fosse prejudicado futuramente; que após isso o S2 Gomes mudou seu
depoimento sobre o fato ocorrido; que os recrutas não tinham acesso ao local onde
estava a granada (...)" (Grifos nossos.)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd Paulo Vinícius Santos da Rosa, testemunha de acusação,
expôs (evento 70, docs. 7/8, da APM):
"(...) Que prestou depoimento, em sede de IPM, de forma livre e sem qualquer tipo
de pressão; que era um dos recrutas que recebiam instrução de sobrevivência na
ocasião do fato denunciado; que encontrava-se cerca de 3 à 5 metros de distância
do S2 Gomes; que viu o momento em que o CB Venâncio entregou a granada nas
mãos do S2 Gomes; que o CB Venâncio, ao entregar a granada ao S2 Gomes,
afirmou que o mesmo não deveria dormir, e caso isso acontecesse a granada
machucaria aqueles à sua volta; que os recrutas encontravam-se aglomerados,
muito próximos uns dos outros; que o 3S Assis, retirou a granada das mãos do S2
Gomes assim que visualizou a situação; que, logo em seguida, o CB Venâncio
entregou novamente a granada nas mãos do S2 Gomes; que pouco tempo depois
houve a explosão; que os instrutores e auxiliares que ali estavam não
visualizaram quando o CB Venâncio entregou a granada ao S2 Gomes pela
segunda vez; que presenciou o momento da explosão da granada; que, logo após a
explosão, a equipe de instrutores socorreu o S2 Gomes e o levou ao hospital; ...que
transcorreu cerca de meia hora entre o momento em que o 3S Assis retirou a
granada das mãos do S2 Gomes e o momento em que o CB Venâncio entregou
novamente o artefato ao S2 Gomes; que o 3S Assis estava sozinho quando retirou a
granada das mãos do S2 Gomes; ...que neste período não houve nenhuma instrução
relativa ao manuseio de granadas; que a mão do S2 Gomes ficou bastante
comprometida após a explosão da granada; que o CB Venâncio criticava a voz do
S2 Gomes (...)" (Grifos nossos.)
O ex-Sd Carlos Henrique França Rezende, testemunha elencada pelo
Parquet, narrou (evento 70, docs. 8/9, da APM):
"(...) que era um dos recrutas que recebiam instrução de sobrevivência na ocasião
do fato denunciado; que prestou depoimento, em sede de IPM, livremente e sem
qualquer tipo de pressão; que confirma as declarações que prestou na fase do IPM;
que visualizou nitidamente o momento em que o CB Venâncio entregou a granada
nas mãos do S2 Gomes; que se localizava pouco atrás, ao lado direito do S2
Gomes, cerca de quatro passos de distância; que, enquanto alguns instruendos
caiam no sono durante a instrução, outros recrutas riam da situação; que o S2
Gomes eram um desses que riam; que o 3S Assis não presenciou o momento em
que o CB Venâncio entregou a granada ao S2 Gomes; que o 3S Assis chegou ao
local depois do ato da entrega e logo retirou a granada das mãos do S2 Gomes;
que, após retirar a granada das mãos do S2 Gomes, o 3S Assis enrolou com fita
isolante a granada, que se encontrava sem o pino de segurança, e ordenou que o
ofendido fosse realizar a limpeza dos animais envolvidos na instrução; que neste
momento o CB Venâncio encontrava-se um pouco distante, junto aos demais
membros da equipe de instrução; que foi o próprio 3S Assis quem guardou a
granada; que não viu o CB Venâncio retirar a fita isolante da granada, mas que
quando o mesmo entregou novamente a granada ao S2 Gomes a granada já se
encontrava sem a fita; que presenciou o momento da explosão; que naquele
momento todos ficaram bastante assustados e, por razão do gás lacrimogêneo,
afastaram-se rapidamente do local da explosão; que, em seguida, pode ver o S2
Gomes caído ao chão e os membros da equipe de instrução, 3S Assis e CB Jesus,
indo socorrê-lo; que, do momento em que o S2 Gomes recebeu a granada do CB
Venâncio até o momento da explosão, transcorreram cerca de 15 min; ...que o 3S
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assis estava sozinho quando retirou a granada das mãos do S2 Gomes; que a
granada chegou a cair das mãos do S2 Gomes, e quando o mesmo a tentou pegar de
volta houve a explosão; que o fato ocorreu no segundo dia da instrução de
sobrevivência; que reconhece o acusado como sendo o CB Venâncio; que o CB
Venâncio já tinha certa implicância com o S2 Gomes, desde antes do acampamento
por razão da voz do soldado (...)" (Grifos nossos.)
O ex-Sd Mateus Santana Marçal Dias, testemunha de acusação,
informou (evento 70, docs. 9/10, da APM):
"(...) que era um dos recrutas que recebiam instrução de sobrevivência na ocasião
do fato denunciado; que se recorda do momento em que o CB Venâncio entregou a
granada ao S2 Gomes; que encontrava-se um pouco à frente, à esquerda do S2
Gomes; que reconhece o acusado como sendo o CB Venâncio; que havia alguns
recrutas “escolhidos” que eram perseguidos pelo CB Venâncio; que o S2 Gomes
era um deles; que, após a explosão, a mão do S2 Gomes sangrava muito e o
mesmo gritava de dor; que, a princípio, chegou a pensar que o S2 teria perdido dois
dedos da mão (...)" (Grifos nossos.)
O ex-Sd Marcos Vinícius da Silva, testemunha arrolada pela Defesa,
declarou (evento 96, docs. 6/7, da APM):
"(...) Que estava presente na instrução de sobrevivência onde ocorreu o fato
denunciado; que o CB Venâncio encontrava-se presente no local da instrução; ...que
o CB Venâncio, na ocasião, era auxiliar de instrução; que o S2 Gomes fazia parte
da instrução; que presenciou o CB Venâncio entregando a granada ao S2 Gomes;
que o S2 Gomes ria de outro recruta que dormia durante a instrução quando foi
interpelado pelo CB Venâncio que lhe entregou a granada; que o Ten Carlos
Henrique estava no local da instrução, mas que acredita que o mesmo não
visualizou o momento da entrega da granada ao S2 Gomes; que o 1S Delcinei
encontrava-se ministrando a instrução, a frente do grupamento de recrutas; que o
grupamento de recrutas era composto por mais de 170 militares; ...que o 3S Assis
também se encontrava próximo ao grupamento, mas que acredita que os instrutores
não conseguiam ter total visibilidade do grupamento; que o 3S Assis retirou a
granada das mãos do S2 Gomes e a entregou ao CB Venâncio; que, após isso, o S2
Gomes foi chamado à frente da instrução para realizar a limpeza dos animais
relativos à instrução; que, após algum tempo, observou o S2 Gomes novamente
com a granada em suas mãos...; que o S2 Gomes, ao receber a granada, não se
mostrou nervoso e parecia não estar levando a situação muito a sério; que
acreditou que a granada entregue ao S2 Gomes estaria sem pólvora, pois não
imaginou que o CB Venâncio teria entregue a granada ao S2 Gomes a fim de lhe
fazer mal; que, logo após o observar o S2 Gomes de posse da granada, houve a
explosão; que, após a explosão, o S2 Gomes teve de ser carregado até a
ambulância; que o 3S Assis, o CB Venâncio e o Oficial Médico acompanharam o
S2 até o hospital; que acredita que o fato denunciado tenha ocorrido no período
compreendido entre as 11:00 e as 13:00h; ...que a entrega de uma granada nas
mãos de um recruta não era uma situação normal em uma instrução; ...que os
recrutas não receberam instrução relativa ao manuseio de granadas (...)" (Grifos
nossos.)
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd Flávio da Silva Xavier, testemunha arrolada pela DPU,
afirmou (evento 96, doc. 8, da APM):
"(...) Que estava na área de acampamento da Base Aérea do Afonsos no dia 30 de
outubro de 2018; que era monitor da equipe de instrução; que o CB Venâncio
também se encontrava no local da instrução de sobrevivência; que o oficial
responsável pela instrução era o Ten Carlos Henrique; que o CB Venâncio era
auxiliar da instrução; que encontrava-se a frente do grupamento de recrutas,
auxiliando o 1S Delcinei a ministrar a instrução; que ouviu a estrondo e pôde
visualizar a correria no momento da explosão; que o S2 Gomes foi prontamente
socorrido e a instrução foi retomada; ...que não era comum a entrega de artefatos
explosivos aos recrutas a fim de que se mantivessem atentos; ...que nunca
presenciou a entrega de uma granada a algum recruta durante uma instrução; ...que
as granadas geralmente ficavam sob cautela de sargentos; ...que o CB Venâncio
também só poderia ter acesso à granada mediante autorização do superior
responsável pela instrução...; que não era comum a utilização de granadas nas
instruções de sobrevivência (...)" (Grifos nossos.)
O ex-Sd Leonardo Macedo, testemunha elencada pela Defesa,
descreveu (evento 96, doc. 9, da APM):
“(...)Que estava na área de acampamento da Base Aérea do Afonsos no dia 30 de
outubro de 2018; que o CB Venâncio também se encontrava no local da instrução
de sobrevivência; auxiliando o 1S Delcinei a ministrar a instrução;... não
presenciou o CB Venâncio entregar a granada ao S2 Gomes, pois o mesmo se
encontrava em outro local em seu período de folga no momento da explosão, porém,
conseguiu ouvir a explosão do artefato (...)”. (Grifos nossos)
A materialidade foi cabalmente comprovada. A Ficha de Parecer
Especializado, de 25/2/2021, elaborada pelo Dr. Daniel Faislon, Ten Médico da
Aeronáutica, e pelo Dr. Marcos Giordano, Maj Médico da Aeronáutica, do Hospital
de Força Aérea do Galeão/RJ, constatou a amputação da falange distal do 4º dedo da
mão direita e as lesões corto-contusas na região tênar junto da Zona III de Verdan e
ligamentar metocapotrapezoidal, em virtude de ofensa ocasionada pelo artefato
explosivo (granada de gás lacrimogênio) com o afastamento por mais de 30 (trinta)
dias, sem perigo à vida, das atividades laborais, bem como debilidade e restrição
funcional parcial (<5%) permanente (evento 1, doc. 3, da APM).
A conduta perpetrada pelo recorrente se amolda perfeitamente ao tipo
penal de lesão corporal grave e às respectivas circunstâncias agravantes previstas no
Código Castrense:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de
trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
§ 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de
membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou
deformidade duradoura:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
(...)
Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
(...)
e) com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro
meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;

Do dolo
O dolo eventual que permeava o agir do acusado é manifesto.
Nessa direção, inclinam-se, em primeiro lugar, os próprios traços
objetivos da conduta do apelante, na qual criou e aceitou o risco da superveniência
do resultado, ou seja, a possibilidade de explosão do artefato e a consequente lesão
corporal no ofendido. Sendo assim, o recorrente assumiu o risco de produzir lesão na
vítima.
A ação ilícita resultou em lesão corporal grave, ao produzir a
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, exercida com
dolo eventual, tendo a gravidade do resultado não desejado culminado com o
"preterdolo". A caracterização do elemento subjetivo impõe a distinção entre o dolo
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na conduta antecedente e culpa no consequente resultado, integrados em uma única
figura típica: a lesão corporal qualificada, descrita na figura típica do crime
preterdoloso.
Outrossim, restou comprovado de forma cristalina nos autos o risco do
resultado assumido pelo comportamento do réu, de forma reiterada, ao entregar uma
granada sem a argola e o grampo de segurança ao invectado e a consequente ofensa
em virtude da explosão, sendo sua conduta reprovável por descumprir ordem
superior para guardar o artefato explosivo e zelar pela segurança, bem como por não
possuir expertise sobre o objeto e manuseá-lo com intuito de punir instruendos,
ainda mais quando o ato expõe a integridade corporal de outrem.
Insta destacar, ainda, que o uso inadvertido da Granada Outdoor
Lacrimogênea GL 305/I-REF poderá causar lesões ou inclusive a morte, pois, apesar
de ser um artefato não-letal, sua detonação deverá observar a distância mínima de 10
(dez) metros dos infratores da lei, podendo causar danos à curta distância, conforme
dispõe o manual de instruções do fabricante, corroborado pelo Laudo Técnico
elaborado por 2 (dois) militares da Esquadrilha de Material Bélico da Ala 11, de
29/5/2019 (evento 1, doc. 19, fls. 9/10, e doc. 20, fls. 1/2, do IPM).
Em consequência, deve ser rechaçada a tese defensiva de que o artefato
havia sido manipulado pelos instrutores do curso, levando o apelante a presumir a
ausência do poder lesivo, tendo em vista a incongruência de tal alegação com as
provas constantes nos autos e os fatos narrados pelas testemunhas em sede judicial.
No caso sub oculi, não há dúvidas que o acusado criou e aceitou o risco
da superveniência do resultado. Nessa esteira, pelas mesmas razões, também
inoperável possível desclassificação para lesão corporal culposa, com a consequente
aplicação do perdão judicial.
Conclui-se pelo conjunto probatório que o réu incorreu nas condutas
nucleares do tipo previsto no art. 209, § 1º, com as agravantes do art. 70, inciso II,
alíneas “a” e “e”, ambos do Código Penal Militar, devendo, a contragolpe, ser
sancionado.
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão da DPU, que pugnou pela
absolvição do acusado, na forma do art. 439, alíneas “b” e "e", do CPPM, mantendo-
se intocável o perfeito enquadramento do Juízo de primeiro grau no case.
Do prequestionamento
Por último, com o intuito de acesso à instância superior, a Defesa
constituída postula o prequestionamento, porém, o fez de forma genérica, não
estando fundamentado, de modo adequado, pelas questões específicas e fáticas
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arguidas, ensejadoras da suposta violação da norma constitucional.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pedidos
desse jaez, pois devem ser fundamentados pelas questões concretas ensejadoras da
infringência à norma constitucional, não bastando, somente, a sua menção genérica,
inviabilizando, com isso, a via do recurso extraordinário.
Ademais, eventual alegação de inconstitucionalidade apresentada
especificadamente nas razões recursais foram devidamente enfrentadas nesta
fundamentação de decidir, conforme as linhas do princípio da correlação ou da
congruência.
Logo, a Sentença impugnada observou os preceitos legais estatuídos
nas leis substantiva e adjetiva castrenses, consoante o princípio da especialidade das
normas, bem como sua recepção pela CF/88.
Em consonância aos fatos, a Sentença sancionatória não merece ser
reformada, uma vez que restaram comprovadas a materialidade do crime e a autoria
da conduta.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo incólume a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356483v5 e
do código CRC 5cbf55c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2023, às 16:26:41
7000194-82.2023.7.00.0000
40001356483 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR